Tribunal: TJES
Processo: 5015404-07.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5015404-07.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (3)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. POLÍTICA MUNICIPAL DE QUALIDADE DO AR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO PARCIAL AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRELIMINARES DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO RELATOR PLANTONISTA REJEITADAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES, com pedido de liminar, contra a Lei nº 10.011/2023 do Município de Vitória/ES, que instituiu política municipal de proteção e controle da qualidade do ar atmosférico. A requerente alega inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e usurpação de competência legislativa, bem como inconstitucionalidade material por afronta ao princípio da separação dos poderes e ausência de deliberação pelo Conselho da Região Metropolitana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a validade da representação processual apresentada pela entidade requerente;
(ii) avaliar a legitimidade ativa da Federação das Indústrias para propor ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual;
(iii) analisar a competência do Desembargador plantonista para apreciação monocrática da liminar;
(iv) julgar a constitucionalidade da Lei municipal nº 10.011/2023, especialmente quanto à competência legislativa do Município, à existência de vício de iniciativa e à imposição de prazo para regulamentação por ato do Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício de representação processual é sanável, conforme jurisprudência do STF, e foi tempestivamente corrigido nos autos com a juntada de nova procuração, sendo afastada a preliminar.

4.

A legitimidade ativa da FINDES está demonstrada por sua atuação representativa do setor industrial local e pela pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o conteúdo da norma impugnada.

5.

A decisão liminar proferida por Desembargador plantonista é válida, tendo sido prolatada no recesso judiciário, com base no art. 10 da Lei 9.868/99 e na Resolução nº 36/2019 do TJES, sendo rejeitada a preliminar de incompetência.

6.

A Lei municipal nº 10.011/2023 trata, de forma mais protetiva, sobre matéria ambiental e insere-se na competência legislativa suplementar do Município, conforme os arts. 23, VI, e 30, I e II, da CF/1988, não configurando invasão da competência da União ou do Estado.

7.

A norma não interfere na estrutura administrativa ou no regime jurídico dos servidores, não havendo vício de iniciativa legislativa, nos termos da tese firmada no Tema 917 da Repercussão Geral.

8.

A imposição de prazo ao Executivo para regulamentar norma legal ofende o princípio da separação dos poderes, ensejando declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do
§3º do art. 3º da Lei Municipal nº 10.011/2023, restando suprimida a expressão
"após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido parcialmente procedente.
Prejudicados os agravos regimentais.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a propositura de ação direta de inconstitucionalidade por entidade de classe com abrangência estadual e pertinência temática com o objeto normativo impugnado.

2.

É válida a decisão liminar proferida por Desembargador plantonista durante o recesso judiciário, nos termos da legislação aplicável.

3.

O Município possui competência legislativa suplementar para editar normas ambientais mais restritivas que os padrões federais e estaduais, desde que observadas suas peculiaridades locais.

4.

Não há vício de iniciativa legislativa em norma de origem parlamentar que cria encargos administrativos sem alterar a estrutura da Administração ou o regime jurídico de seus servidores.

5.

Viola o princípio da separação dos poderes norma que impõe prazo ao Executivo para regulamentação legal, sendo cabível a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 23, VI; 24, VI e §§ 1º a 3º; 30, I e II; 61, §1º, II; CE/ES, arts. 17, 28, I e II; 186; Lei Federal nº 6.938/81, art. 6º, §§ 1º e 2º; Lei 9.868/1999, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 878.911-RG, Tema 917 da Repercussão Geral; STF, ADPF 567, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 840.731, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ADI 6.148, Rel. Min. Rosa Weber; STF, ADI 4.727, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE-AgR 1.323.723, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 6.051, Relª Min. Cármen Lúcia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5015404-07.2023.8.08.0000

SESSÃO DIA: 10/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade,
com pedido de liminar, ajuizada pela
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo
, por meio da qual busca o controle concentrado da
Lei Municipal nº. 10.011/2023
, que "
Intitui

Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória”.

Sustenta a postulante que dita lei está eivada de inconstitucionalidade formal, por usurpar e violar a competência concorrente da União e dos Estados, tendo em vista que trata de matérias afetas aos referidos Entes.

Acrescenta que aquela não exerce a competência suplementar de que trata o art. 30, da Constituição Federal, pois (i) estabelece regra que contraria as legislações federal e estadual existentes e (ii) trata de tema que não é de interesse local.

No id. 6985106 consta decisão proferida pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, por ocasião do plantão no recesso judiciário, deferindo a medida liminar pleiteada para suspender a eficácia da lei questionada.

Agravos regimentais apresentados nos ids. 7295662 e 7302605.

Informações prestadas pelo Município (id. 7455428) e pela Câmara Municipal, ambos de Vitória (id. 7485236), propugnando pela improcedência do pedido.

Contraminuta aos agravos regimentais no id. 7812395.

No bojo do parecer id. 7849663, o Ministério Público Estadual opinou pela suspensão da lei em comento.

Decisão no id. 8941899 admitindo o ingresso do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL no feito, na qualidade de
amicus curiae.

A Procuradoria de Justiça lançou novo parecer no id. 11141345, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.011/2023.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES:-

Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento o Eminente Presidente, Eminente Relator, Eminentes Desembargadoras e Desembargadores, Eminente Procuradora de Justiça, colegas advogados.

A Federação das Indústrias do Estado Espírito Santo ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal do município de Vitória, Lei nº 10.011, sob o fundamento de que essa norma municipal extrapola os limites constitucionais da competência legislativa suplementar dos municípios, pois estabelece padrões e diretrizes ambientais para aferição da qualidade do ar divergente da legislação estadual e da legislação federal.

A questão aqui tratada, apesar de a legislação ser uma legislação importante, que trata de questões ambientais, qualidade do ar, poluentes, pó preto, como nós estamos acostumados aqui em Vitória, a questão que se coloca aqui é muito objetiva, é a competência do município de Vitória de editar uma norma sobre meio ambiente, estabelecendo diretrizes e parâmetros divergentes da legislação federal e estadual. Esse é o ponto.

Apesar da questão ser uma questão delicada na sociedade, questão de poluentes, pó preto, a questão que se coloca aqui é a da competência legislativa municipal para tratar de temas de meio ambiente de forma divergente do estabelecido na norma federal e na norma estadual.

Especialmente importante colocar que a Federação das Indústrias e suas representadas não são contra normas que visem o controle dos poluentes e a melhoria da qualidade do ar, mas defende que a adição dessas normas tem que ser feita de acordo com a previsão constitucional. E a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 24, a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre proteção ambiental, cabendo à União o estabelecimento de regras gerais e aos Estados legislar de forma suplementar. Já a Constituição Estadual estabelece que aos municípios compete apenas suplementar as normas federais e estaduais, no que couber, e nos limites do interesse local.

Nesse contexto, a lei impugnada, Lei nº 10.011/2023, apresenta vício formal de constitucionalidade na medida em que cria padrões de qualidade do ar distintos dos definidos na Resolução CONAMA nº 491 e no Decreto Estadual nº 3463.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no tema 145, com repercussão geral reconhecida, definindo a competência legislativa dos municípios em matéria de meio ambiente: essa deve ser exercida dentro dos limites do interesse local, em harmonia com as normas estaduais e federais.

Assim, a Lei Municipal nº 10.011 elegeu critérios mais rígidos para aferição da qualidade do ar no município de Vitória, diferente do estabelecido pela legislação federal e estadual, e, dessa forma, não está de acordo com a tese fixada no tema 145 do STF, pois não está em harmonia com a legislação federal e estadual.

Também não está tratando do tema dentro do interesse local do município de Vitória, pois a legislação que criou a região metropolitana da Grande Vitória estabelece que a proteção ambiental deve ser tratada de forma integrada por todos os municípios da região.

O município de Vitória, ao estabelecer, de forma isolada, regras ambientais sobre a qualidade do ar, viola não só as diretrizes fixadas para a região metropolitana, como o próprio pacto federativo, pois, como dito anteriormente, a proteção ao meio ambiente tem que ser realizada de forma integrada e de acordo com a diretriz federal e estadual.

Se cada município resolver editar uma norma própria de qualidade do ar, nós vamos ter uma norma no município de Serra de uma forma, município de Vila Velha de outra, Guarapari e Viana, criando uma verdadeira insegurança jurídica, não só para as empresas, mas também para os órgãos de fiscalização.

A jurisprudência desta Corte é uniforme contra esse tema. Cito a ADI 0019733-55 de 2020, relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. ADI 0030167-45 de 2016, relatoria do Desembargador Dair José Bregunce, todos julgamentos unânimes que reconhecem a existência de vício formal de constitucionalidade em lei municipal que extrapola o interesse local.

O reconhecimento da existência de vício formal de constitucionalidade dessa lei também foi apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer emitido nesses autos.

Já partindo para o final, registro que recentemente foram editadas duas normas importantes, a Lei Federal nº 14.850/1924, que estabelece a Política Nacional de Qualidade do Ar, legitimando o CONAMA para estabelecer diretrizes e índices de aferição da qualidade do ar, validando, inclusive, a resolução antes citada, bem como a Lei Estadual nº 12.059, também de 2024, que harmonizou a política ambiental e estabeleceu padrões uniformes de controle de poluentes, demonstrando a desnecessidade de normas adicionais criadas por municípios.

A FINDES e as suas representadas não se negam a discutir, junto com a sociedade e os órgãos públicos, iniciativas de aprimoramento da legislação que estabeleçam bases e diretrizes para a gestão da qualidade do ar, mas não concorda que seja feito através de legislação municipal que extrapole sua competência legislativa suplementar prevista na Constituição Federal.

Pelo exposto, requer a Federação da Indústria do Estado do Espírito Santo o julgamento de procedência dos pedidos formulados nessa ADI, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.011/2023. É o pedido. Pela atenção, obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ MOREIRA:-

Boa tarde senhor Presidente; senhores e senhoras desembargadores; colegas advogados e serventuários Casa.

Começamos o dia de hoje com uma notícia terrível. Desembargador Willian, esse ano de 2024 que passou, tivemos em toda a área da Grande Vitória 965g/m2 por de poeira sedimentável. O que é maior do que 2023 em que tivemos 641g/m2 de poeira sedimentável. Veja a diferença de um ano para outro.

O aumento é decorrente, efetivamente, desse tema que tratamos na Lei 10.011/2023 de 2023 e nessa ação de inconstitucionalidade movida pela FINDES (Federação das Indústrias do estado do Espírito Santo). Só para que vossas excelências tenham noção, estamos falando neste caso dos dados da Grande Vitória, em Vitória, na capital temos três das quatro maiores medições do ano passado.

Na Enseada do Suá 124g/m2 durante o ano passado. No Hotel Senac, na ponta da Ilha do Boi, 99,86g/m2. No Clube Ítalo Brasileiro 85,33g/m2 e no Ministério da Fazenda 91,71g/m2. Se vossas Excelências fizerem a conta isso dá em torno de 7 a 8g/m2 por mês, no prazo de 30 dias.

Essa é a medição que quando acontece vossas excelências virão as senhoras e os senhores, donos e donas de casa balançarem em suas janelas os panos pretos de pó. Porque 8g/m2, façam a medição, em um espaço de 100m2, são 80g/m2 em 30 dias.

A Lei nº 10.011 estabelece um padrão. Primeiro, o padrão qualitativo é o padrão da OMS. Esse que foi adotado na lei de 2011. Inclusive no momento em que a Resolução do CONAMA já tinha sido declarada como já não mais constitucional, porque estava inadequada a garantia da saúde das pessoas e estava, então, em processo de reavaliação.

Em segundo lugar, essa medição toda que identificamos, quando a comparamos com o ano de 2018, quando não ainda havia essas medidas adotadas pelos TCAs, em especial pelas duas grandes poluidoras da Ponta de Tubarão, se a gente fizer a conta, vamos ver que em 2018 a quantidade de gramas por metro quadrado daquele ano foi de 651g/m2 quando, de novo, quero voltar a lembrar, no ano de 2024 chegamos a 965g/m2.

Portanto, é necessário, é urgente que a gente adote uma medida, uma legislação cujo rigor seja adequado à preservação da saúde dos moradores da cidade de Vitória. E a cidade de Vitória é uma cidade que tem uma indústria siderúrgica dentro da cidade. E outra na beira da cidade. Não dá para adotar o padrão estadual em Vitória, justamente porque Vitória tem uma peculiaridade, que é a presença dessas duas grandes empresas, além de outras, porque, obviamente, a legislação não é só referente a elas.

Mas preciso fazer aqui um destaque de uma questão importante.

Não há pertinência temática para a FINDES, que é uma associação de empresas. A FINDES está amparada no artigo 112, VI da Constituição Estadual para a legitimidade nesse caso. E como uma entidade associativa tem que se ater no seu interesse jurídico para a ação de inconstitucionalidade à pertinência temática, que é a adequação dos seus interesses institucionais à defesa da tutela de constitucionalidade pretendida na ação.

O problema é que a ação não trata só de índices de poluição. A ação adota, sim, índices de poluição, mas também estabelece a obrigatoriedade de fiscalização pelo município de Vitória a ser realizada por um órgão indicado pelo Chefe do Executivo. Também cria uma rede de monitoramento e acompanhamento dos indicadores de exposição de poluentes atmosféricos em nível municipal e também obriga o município de Vitória a renovação de sua frota. Como também a limpeza de vias públicas com água de reúso.

Qual seria a pertinência, fora a questão da fixação da responsabilidade das empresas e também a adoção de padrões de poluição e poeira sedimentável, qual seria a pertinência da FINDES para discutir se o município de Vitória pode ter ou não uma rede de acompanhamento de indicadores de exposição à poluição atmosférica? E mais, qual seria a pertinência temática para a parte da lei que obriga o município de Vitória, uma lei que foi sancionada pelo Prefeito, a renovação de sua frota e a lavagem das vias com água de reúso? Nesse ponto específico, a ação deveria nem ser conhecida, porque a FINDES não tem pertinência temática e, por isso, interesse jurídico a defender nesse caso.

Mas quero enfrentar o tema central que é o tema da competência. A política nacional de meio ambiente, que foi levantada pelo colega, na verdade, não limita a capacidade legiferante do município. Isso porque o artigo 30, I e II da Constituição dá ao município competência para a legislação em nível local, para a defesa do seu interesse local, inclusive na matéria de meio ambiente.

Essa competência não está limitada nem pela lei federal e nem necessita de sua autorização. Ela foi delegada pela Constituição de 88, quando pela primeira vez houve a constitucionalização do Direito Ambiental no Brasil. E é isso que o STF tem reconhecido e reconheceu no Tema 145, também levantado pelo colega:
O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a
U
nião
e o
Estado no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes na interpretação do artigo 24,
VI
,
c/c
o artigo 30,
I e II
da Constituição Federal. Estado e municípios devem respeitar o padrão normativo estabelecido na norma geral e considerar tal
standar
d
de proteção ambiental como piso protetivo.
Essa é a diferença da questão que está sendo tratada.

Nos dois julgados que foram trazidos pelo colega, julgados desta Casa, as leis municipais eram mais lascivas, mais permissivas do que a legislação estadual. Portanto, elas foram declaradas inconstitucionais porque elas não respeitam a regra de um federalismo cooperativo, em que o município sempre terá competência legislativa, desde que o seu respeito ao mínimo legislativo das duas outras instâncias de organização do Estado, ela tenha uma proteção ainda maior. E foi isso que decidiu o STF no Tema 970. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 732.686. A tese adotada pelo STF é a seguinte:
O município é competente para legislar concorrentemente sobre o meio ambiente, no limite do seu interesse local e
desde
que tal regramento seja
harmônico à
disciplina estabelecida pelos demais entes federados. E é constitucional e válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis
(esse era o tema daquela lei, mas se aplica a nossa) em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional e econômica, viabilizando mesmo o desenvolvimento da atividade econômica empresarial de forma mais protetiva ao meio ambiente.

Quero lembrar, Excelências, que também isso aconteceu durante a crise da Covid, em que o STF, por diversas vezes, definiu que a legislação local e estadual poderiam ser válidas e constitucionais se defendessem com maior rigor e com maior efetividade a saúde da população.

Portanto, não estamos num caso de inconstitucionalidade de uma lei municipal diante da lei estadual, porque ela é mais protetiva, mais adequada à condição real do município a que ela se presta, que é o município de Vitória. E não há problema nenhum que haja vários padrões. É óbvio que seria bom que houvesse padrões orientados, mas a lei estadual a que o colega se refere, estabelece hoje 14g/m2 em 30 dias como tolerância de poluição na cidade de Vitória. Esse é o padrão atual adotado e somente em 2044 teremos a possibilidade de chegar a 8g/m2 em 30 dias. Seus filhos, meus filhos, nossos netos terão que conviver em 2044 com algo que é insuportável na data de hoje, e por isso a lei municipal adquiriu e adotou padrões adequados.

Quero dizer só uma coisa a mais a vossas excelências. Esses 5g/m2 estabelecidos pela lei municipal foram aferidos nos 24 meses antes da apresentação do projeto na Câmara de Vitória. Portanto, o município de Vitória conviveu com 5g/m2 durante 24 meses. Dois ciclos de ventos, dois ciclos das estações do ano, com seu regime de ventos, e isso foi possível. Por que não é mais possível hoje? Por que o ano de 2024 foi maior do que o ano de 2023 e foi maior do que o ano de 2018? Estamos aumentando a capacidade de poluição de Vitória e estamos pedindo uma norma que promete às empresas que elas cheguem a 14g/m2 em 30 dias. Elas podem quase dobrar a capacidade de poluição.

Digo que não há pertinência temática para todas as matérias relativas à lei, como sustentei. E no mérito da questão da Lei 10.011/2023 não há impedimento constitucional da legislação municipal mais protetiva, como é o caso dessa legislação.

E assim peço que vossas excelências não só não conheçam da ação, na matéria que não é pertinente ao tema da representatividade e do interesse jurídico da proponente, que é a FINDES, como também no mérito da questão da fixação dos padrões, reconheça a constitucionalidade da lei para tal medida e para a defesa dos interesses dos capixabas. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade,
com pedido de liminar, ajuizada pela
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo
, por meio da qual busca o controle concentrado da
Lei nº. 10.011/2023
, a qual instituiu a
“Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória”.

Sustenta a postulante que o diploma Legal supracitado padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque a matéria tratada é de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, sendo a competência dos municípios apenas suplementar (art. 30, I e II, da CRFB), pelo que não podem legislar de forma ampla e irrestrita sobre qualquer matéria, devendo se ater às suas peculiaridades locais.

Acrescenta que o vício apontado alcança os correspondentes dispositivos previstos na Constituição do Estado do Espírito Santo - artigos 19, inciso IV e 28, incisos I e II.

Aponta, ainda, que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão delegado de autoridade ambiental, cuja competência é disposta na Lei Federal nº 6.938/81, é o titular para legislar acerca dos padrões nacionais de controle e manutenção da qualidade ambiental, conforme estabelece o respectivo art. 8º, inciso VII, tendo instituído a Resolução nº 05/89, por meio da qual foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, visando a
“limitar, a nível nacional, as emissões por tipologia de fontes e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar como ação complementar de controle”
.

Esclarece que a mencionada Resolução traz normas gerais em matéria de qualidade do ar, conferindo aos Estados, e não aos Municípios, o poder de estipular limites de emissão mais rigorosos, o que também é reproduzido na Resolução CONAMA nº 491/2018.

Menciona, assim, que o Estado do Espírito Santo editou o Decreto Estadual nº 3463-R/13, o qual dispõe que a
“gestão da qualidade do ar será realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEAMA como órgão gestor e o pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente – IEMA como órgão executor, e terá como meta o atendimento aos padrões de qualidade do ar, considerando o respeito aos limites máximos de emissão e exigências complementares efetuadas pelo IEMA”
(artigo 2º) e que “Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos tem validade em todo o território do Estado do Espírito Santo” (artigo 3º).

Aduz, também, ofensa à Lei Complementar n.º 318/2005, que cria a Região Metropolitana da Grande Vitória, infringindo, por consequência, o art. 216 da Constituição Estadual.

Ao final, pontuou que a lei questionada seria de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito desta ação, cumpre enfrentar as questões preliminares arguidas pela Câmara Municipal de Vitória nas informações acostadas no id. 7485236.

- Da preliminar de vício de representação (procuração genérica e extemporânea).

Informa a edilidade que para proposição de ações diretas de controle abstrato de constitucionalidade é necessário que haja procuração específica, que delimite o objeto a ser impugnado de forma precisa.

Todavia, em que pese a procuração acostada no id. 6978813 tenha se mostrado genérica, bem como outorgada antes da publicação da lei questionada, quadra ressaltar que o Pretório Excelso reverbera o entendimento de que
“
É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado
”
(STF; ADI 6.051; MA; Tribunal Pleno; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 18/08/2020; Pág. 103).

In casu
, a parte autora regularizou o referido instrumento no id. 7812323.

Logo, não há se falar em extinção por vício de representação.

- Da preliminar de ilegitimidade ativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo.

Aponta a aludida Casa de Leis que a Federação autora seria ilegítima para propor a ação em tela, porquanto
“o Supremo Tribunal Federal tem exigido a homogeneidade representativa e pertinência temática direta entre os objetivos específicos da entidade (devidamente previstos no respectivo estatuto) e o conteúdo da lei ou ato normativo impugnado para legitimar a propositura de ação direta de inconstitucionalidade”
.

Com efeito, considerando que a legislação objeto de debate traz em seu corpo disposições que inquestionavelmente repercutem no exercício da atividade das empresas que emitem partículas na atmosfera, com imposição de várias condutas a fim de atender aos novos parâmetros de poluição do ar atmosférico, dúvida não há, a meu sentir, acerca da legitimidade da FINDES para propor esta ação, posto que atua representando os interesses do setor industrial sediado no Estado do Espírito Santo, conforme consta dos artigos 2º e 3º do seu Estatuto Social (id. 6978809), restando configurada, assim, a pertinência temática.

Nesse sentido,
mutatis mutandis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. [...] 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. CSPB
é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação
. Precedentes. [...] (STF; ADI 6.051; MA; Tribunal Pleno; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 18/08/2020; Pág. 103)

Ademais, a Corte Suprema também já manifestou que
“
Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática
e abrangência nacional”
(STF; ADI-AgR 6.249; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 01/12/2022; Pág. 39).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

- Da preliminar de incompetência do Desembargador Plantonista que apreciou monocraticamente a medida liminar postulada.

Na sequência, aponta que, nos termos da Lei nº 9.868/99, a medida cautelar suspensiva de lei ou ato normativo deve ser apreciada pela maioria absoluta do Tribunal.

Entretanto, considerando que a tutela de urgência almejada foi apreciada durante o recesso judiciário, considero que a alegação não prospera.

A referida legislação responsável por disciplinar o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade autoriza, em seu artigo 10,
caput,
que no período de recesso a medida cautelar seja concedida monocraticamente. Veja-se:

Art. 10.
Salvo no período de recesso
, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Por sua vez, a Resolução nº 36/2019, que dispõe sobre o Recesso da Justiça no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro, define que, no referido interregno, as medidas de urgência (art. 3º) devem ser apreciadas por Desembargadores membros do Conselho da Magistratura (art. 6º), motivo pelo qual não prospera a alegação de incompetência do preclaro Desembargador prolator da decisão acostada no id. 6985106, posto que proferida na data de 21/12/2023, mesmo dia do ajuizamento da demanda, com pedido expresso de tutela de urgência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMINAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. PROXIMIDADE DO RECESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) PELA POSSÍVEL OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO E O PERIGO DE DANO PELA DEMORA (PERICULUM IN MORA) PELO IMINENTE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO
. LEI ESTADUAL NÃO PODE AFASTAR A EXIGÊNCIA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DOS PAÍSES MEMBROS DO MERCOSUL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PROGRESSÕES A SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENDO DA DECISÃO PELO PLENÁRIO. Lei nº 2.873/2014, do Estado do Acre, que veda ao Poder Público estadual exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do Mercado Comum do Sul. MERCOSUL. Aparente vício de iniciativa. Possibilidade de dano. Jurisprudência da Corte, no sentido da inexigência de devolução de eventuais valores percebidos de boa-fé. Liminar referendada. (STF; ADI 5341; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 10/03/2016; DJE 29/03/2016; Pág. 31)

Ressalto que se encontra prejudicada a submissão da decisão monocrática questionada ao referendo deste Órgão Plenário, porquanto o feito se encontra devidamente instruído e apto para julgamento definitivo, o que o faço, sendo analogicamente aplicada, na situação em tela
,
a disposição contida no art. 12 da Lei 9.868/99.

Nesse contexto, também rejeito a presente questão preliminar.

*

V O T O S

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

CARLOS SIMÕES FONSECA e

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl/tnsr*

DATA DA SESSÃO:08/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a arguição da parte requerida quanto à ausência de pertinência temática entre os objetivos institucionais da FINDES e os bens jurídicos tutelados pela mencionada lei municipal, o que inviabilizaria a legitimação ativa da entidade para propositura da presente ação.

Temos já três preliminares apreciadas pelo Eminente Relator, sendo a primeira relativa ao vício de representação.

De forma sucinta e suficiente, o Relator afastou a questão com base na jurisprudência do STF, que se consolidou no sentido de autorizar a sanação do vício. Em decisão mais recente, o STF confirmou referido posicionamento (ADC 76, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022).

A segunda preliminar relativa à incompetência do Desembargador Plantonista, o Des. Fábio Brasil Nery também a afastou de forma bastante elucidativa e pacífica, tendo consignado que “a decisão acostada no id. 6985106, posto que proferida na data de 21/12/2023, mesmo dia do ajuizamento da demanda, com pedido expresso de tutela de urgência” estaria respaldada tanto pela resolução n. 36/2019 (que dispõe sobre o plantão no Poder Judiciário Capixaba) quanto pela jurisprudência do STF, como consignado em seu voto de relatoria.

Já quanto à terceira preliminar, inerente à homogeneidade representativa e pertinência temática (que são institutos decorrentes da legitimidade para agir), aqui há uma questão sobre a qual me detive por mais tempo.

De fato, a homogeneidade representativa é dispensada pelo STF em situações como a do Requerente (STF; ADI-AgR 6.249; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 01/12/2022; Pág. 39).

Porém, é preciso melhor refletir sobre a pertinência temática. Sabemos que “o amplo rol de legitimados universais do art. 103 da Constituição não se coaduna com o afastamento do
necessário vínculo entre o objeto impugnado e as finalidades próprias e específicas
d[o legitimado]” (ADI 5037, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020), ou seja, é preciso que o Requerente seja capaz de demonstrar a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da controvérsia constitucional.

A pertinência temática, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, consiste na compatibilidade entre os fins institucionais da entidade autora e o conteúdo normativo impugnado, de forma que a norma questionada deve afetar, direta ou indiretamente, os interesses que a entidade tem por missão representar.

No caso em exame, verifica-se que a FINDES é uma entidade sindical de grau superior, com atuação em todo o território do Estado do Espírito Santo, cujas finalidades estatutárias envolvem, entre outros aspectos, a defesa e coordenação dos interesses das categorias econômicas da indústria, a promoção do desenvolvimento econômico e sustentável, bem como a representação institucional junto aos poderes públicos em matérias que afetem o setor produtivo.

Por outro lado, a Lei Municipal nº 11.011/2023 institui padrões e metas de qualidade do ar, disciplina o monitoramento ambiental
e estabelece obrigações específicas aos empreendimentos que contribuam com emissões atmosféricas
, abrangendo temas de ordem ambiental e sanitária.

A despeito da relevância e da amplitude da matéria ambiental tratada na norma municipal, constata-se que
a maior parte de seu conteúdo diz respeito a políticas públicas voltadas à proteção da saúde e ao controle da poluição ambiental em sentido amplo
, sem relação direta e específica com os objetivos institucionais da FINDES,
tampouco com os interesses setoriais das indústrias representadas
.

Contudo, destaca-se o teor do artigo 12 da referida lei, que estabelece padrões numéricos rígidos e diferenciados de emissão de poluentes atmosféricos no território municipal, inclusive superiores àqueles fixados por normas federais e estaduais. Essa disposição, sim, tem o potencial de impor custos operacionais extraordinários ao setor industrial, impactando diretamente a atividade econômica e os procedimentos de adequação e licenciamento ambiental das indústrias instaladas no município de Vitória.

Em relação a esta norma específica
(art. 12), verifica-se a existência de nexo direto entre a norma questionada e os interesses institucionais da FINDES, notadamente no que se refere à defesa da liberdade econômica, à proteção da competitividade industrial e à atuação perante os poderes públicos em temas que afetem a sustentabilidade operacional do setor produtivo.

Pode-se ver, pelo próprio conjunto de postulação apresentado via petição inicial, que este é o ponto nevrálgico e sensível do Requerido, que confirma a tese jurídica que ora apresento. Seu único ponto de fuga argumentativa é quando pretende revelar um suposto vício de iniciativa acerca de medidas que gerariam custos à Administração Municipal – o que, novamente, desborda sua pertinência temática, mormente diante da sanção legislativa por parte do Chefe do Poder Executivo.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares de vício de representação e de incompetência do Desembargador Plantonista e ACOLHO parcialmente a preliminar arguida para reconhecê-la, em favor da FINDES,
unicamente em relação ao artigo 12 da Lei Municipal nº 11.011/2023
.

Dessa forma, a presente ADI é CONHECIDA somente em relação
ao artigo 12 da Lei Municipal nº 11.011/2023
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 22/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em face da Lei 10.011/2023 do município de Vitória/ES que “Estabelece Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória e dá outras providências” (
Id 6978815
).

Os debates no presente momento se restringem às preliminares alegadas pela Câmara Municipal de Vitória, todas rechaçadas pelo eminente Relator.

O ilustre Desembargador Willian Silva, na sessão do egrégio Tribunal Pleno do dia 08/05/2025, inaugurou divergência acerca das questões preliminares, basicamente no quesito da pertinência temática.

É de conhecimento de todos que, já de longa data, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui o entendimento de que os legitimados para a propositura de ADI se dividem entre os universais e os especiais, aqueles possuindo interesse de agir em toda e qualquer ação direta, ao passo que estes teriam sempre que demonstrar o interesse específico, isto é, a pertinência temática. (GONÇALVES, B. Curso de Direito Constitucional, Bahia: Jus Podivm, 2021).

Nesse sentido, a FINDES se classifica como legitimada especial. Aqui reside a controvérsia proposta pela divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Willian Silva. Segundo seu douto entendimento, a FINDES somente teria interesse específico de agir em face do artigo 12 da mencionada lei, não havendo que se falar em pertinência temática em relação aos demais dispositivos legais.

Em que pese o vigor dos argumentos apresentados por Sua Excelência, filio-me respeitosamente ao entendimento exposto no voto condutor.

É fato notório - e, portanto, independe de provas (CPC, art. 374, I) - que o ar da cidade de Vitória padece há décadas da daninha poluição do pó preto, oriundo das operações das indústrias instaladas na cidade.

Dessa forma, embora os dispositivos apontados pelo eminente Desembargador Willian Silva tratem de políticas públicas de proteção à saúde e controle da poluição em sentido amplo, verifico que tal temática está umbilicalmente conectada à atuação das indústrias localizadas na capital, pois algumas delas são as reais causadoras da baixa qualidade do ar da cidade.

Fica, assim, de maneira bastante breve, demonstrada a pertinência temática da legislação objurgada com a atuação da parte autora.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Desembargador Willian Silva, acompanho o eminente Relator para reconhecer a legitimidade ativa da FINDES no presente caso em relação a todo o conteúdo da lei atacada.

Quanto às demais preliminares, acompanho o eminente Relator pelas razões já expostas no voto condutor.

Deixo para me manifestar sobre o mérito oportunamente após a exposição completa do voto do eminente Relator.

É como respeitosamente voto acerca das questões preliminares.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

*

IMPEDIMENTO

A SRA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, registro meu impedimento.

*

V O T O

O SR, DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

HELOISA CARIELLO;

ALEXANDRE PUPPIM.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Foi avisado pela secretaria que o voto ainda não foi lido pelo Desembargador relator.

Então agradeço aos colegas proclamo o resultado quanto as preliminares e devolvo os autos ao relator.

Com a palavra o relator para o voto de mérito.

*

V
O T O

M É R I T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY(RELATOR):-

Do mérito

Conforme salientado, a legislação municipal cuja constitucionalidade é discutida, a qual se encontra integralmente reproduzida no id. 6978815, dispõe sobre a
“Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória”,
valendo destacar, para melhor compreensão, alguns dos seus dispositivos.

Em seu artigo 1º estabelece
“as diretrizes, os parâmetros de aferição, as ações prioritárias, os padrões de qualidade do ar, índices de qualidade do ar e os níveis de atenção, alerta e emergência para poluentes e suas concentrações para o Município de Vitória e cria a Rede Municipal de Monitoramento da Qualidade do ar”
.

Por sua vez, o artigo 2º traz definições acerca da qualidade do ar, padrão, parâmetros de qualidade do ar, lavagem de vias, varrição mecanizada, poluentes atmosféricos (primários e secundários), emissão de poluentes atmosféricos, padrão de qualidade do ar, monitoramento de qualidade do ar, plano de controle de emissões atmosféricas, índice de qualidade do ar, entre outros.

No respectivo §1º consta disposição no sentido de que os
“valores de concentração, quando superiores aos padrões estabelecidos, serão investigados com objetivo de se identificar as fontes emissoras responsáveis”
. Por sua vez, indica no §2º que
“os empreendimentos responsáveis pelas fontes emissoras causadoras do não atendimento do padrão serão penalizados em acordo com a legislação vigente”
.

Na sequência, tem-se que o artigo 12 define valores de metas intermediárias e padrões finais de qualidade do ar, para o Município de Vitória, apontando a Federação demandante que em alguns pontos foram fixados parâmetros mais restritivos que aqueles constantes do Decreto nº 3463-R/2013 e da Resolução CONAMA nº 491/2018.

Nesta toada, verifica-se que a indigitada Lei nº 10.011/2023 estabelece política, normas e diretrizes de proteção da qualidade do ar atmosférico, no âmbito da mencionada municipalidade, de forma mais restritiva do que aquelas estabelecidas nos níveis federal e estadual.

Com efeito, a Constituição da República conferiu competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer das suas formas (art. 24, inciso VI), competindo à primeira estabelecer normas gerais e aos últimos complementar ou suprir a legislação federal, atendendo aos seus comandos gerais (§§ 1º ao 3º, do art. 24).

Os Municípios, por sua vez, têm legitimidade para legislar supletivamente (competência suplementar) àqueles entes sobre o meio ambiente, no que couber, e para atender aos assuntos de interesse local, consoante estabelecem os incisos I e II do art. 30 da Carta Magna, reproduzidos nos incisos I e II do art. 28 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Não se pode perder de vista que o art. 23 da Carta Constitucional dispõe ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde (inciso II), bem como proteger o meio ambiente e combater a poluição (inciso VI).

Por seu turno, a Constituição deste Estado prevê no art. 186, em simetria ao art. 225 da CRFB, que o Estado e os Municípios possuem o especial dever de promover a todos um meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, zelando por sua preservação, conservação e recuperação, em benefício das gerações atuais e futuras.

Assim, embora nem toda a matéria disposta no art. 24 da Carta Política - o qual trata da competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal - seja passível de ingerência municipal, em se tratando de defesa do meio ambiente, dentre outros, é viável a suplementação municipal das legislações federal e estadual, desde que pertinente a assuntos que sejam também de interesse local.

Seguindo essa ordem de ideias, o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) estabelece que os Municípios poderão elaborar normas relacionadas com o meio ambiente, observadas as normas e os padrões federais e estaduais.

Na específica situação do Município de Vitória, a Câmara Municipal apontou nas informações prestadas que esta
“
é uma capital ‘sui generis’ com necessidades peculiares e locais como nenhuma outra cidade da federação, haja vista que, além de ser uma ilha e capital de um estado (só existem três em todo país), nela está contido um porto, um aeroporto e um complexo industrial de grande magnitude inserido bem no coração da cidade entre bairros populosos e uma praia de grande circulação popular e turística”
,
tendo acrescentado, ainda, recentes matérias jornalísticas sobre o aumento do “pó preto” na cidade.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF n° 567, admitiu
“em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e
Municípios editem normas mais protetivas
,
com fundamento em suas peculiaridades regionais

e na preponderância de seu interesse”
,
destacando, ainda, que
“as competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II)”.
Na sequência, enfatizou que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que
a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios
”
.

Desse modo, vê-se que o Município de Vitória, ao editar a norma impugnada, de forma alguma invadiu a competência da União ou do Estado para legislar sobre proteção ambiental, notadamente acerca dos parâmetros e padrões de qualidade do ar,
mas apenas exerceu sua competência para legislar sobre a preservação do meio ambiente local, de forma mais rigorosa, em razão dos prejuízos suportados com a poluição advinda do complexo industrial aqui instalado, responsável pela emissão do chamado “pó preto”
, o qual, há décadas, tem causado relevantes danos aos munícipes, devendo ser considerada, ainda, sua peculiar geografia e dimensão, predominantemente insular.

A corroborar o entendimento aqui alcançado, mister destacar que o Pretório Excelso, ao julgar o ARE nº 840.731, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, consignou que “a importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois
as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema
.
É através dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente, pensar globalmente
.
Na verdade, entender que os Municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da Constituição Federal”
.

Seguem elucidativos trechos da ementa respectiva:

LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º). COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA DISPOR SOBRE PRESERVAÇÃO E DEFESA DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE. A INCOLUMIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL COMO EXPRESSÃO DE UM DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À GENERALIDADE DAS PESSOAS (RTJ 158/205-206. RTJ 164/158-. 161, V. G.). A QUESTÃO DO MEIO AMBIENTE COMO UM DOS TÓPICOS MAIS RELEVANTES DA PRESENTE AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL. O PODER DE REGULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TEMA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DE REGRAS E DE ESTRATÉGIAS LEGITIMADAS POR SEU PECULIAR INTERESSE E DESTINADAS A VIABILIZAR, DE MODO EFETIVO, A PROTEÇÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE DA COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR PARA, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, TRATANDO-SE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA SUJEITA À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º), JULGAR O APELO EXTREMO, EM ORDEM, ATÉ MESMO, A DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE OU A CONFIRMAR A VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PRECEDENTES (RE 376.440 - ED/DF, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, PLENO, V. G.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE REFERE O PRESENTE AGRAVO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, PROFERIDA EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 125, § 2º) PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACHA-SE CONSUBSTANCIADA EM ACÓRDÃO ASSIM EMENTADO (FLS. 83). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. LEI Nº 2.608/94. ARTS. 8º, 10, 11 DA LEI Nº 01/L/79/79. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA. 1. O legislador constitucional visou a preservação do interesse local, ao atribuir aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30), e ao dispor que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º). Ademais, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, em qualquer de suas formas, é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo o art. 23 da Carta Republicana. E, por simetria, a Constituição Estadual, em seu art. 8º, assegura aos Municípios autonomia política, administrativa e financeira, advindo daí a competência do ente municipal para dispor sobre meio ambiente e ecologia. 2. Inexistindo Lei formal, no âmbito federal, a dispor sobre normas gerais em matéria de poluição sonora, tanto não podendo ser atribuído à Resolução nº 01/90 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA. não se reconhece inconstitucionalidade em Lei municipal de que estabelecera limites máximos de ruído diversos daqueles prescritos na referida Resolução nº 001 do CONAMA. Precedente do STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. ” (grifei) A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, examinando a matéria ora em julgamento, consagrou diretriz jurisprudencial que torna inacolhível a pretensão ora em análise (ADI 3.338/DF, Red. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. RE 474.922 - Segundo-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, V. g.): “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL. PRECEDENTES. (...). 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” (AI 856.768 - AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. grifei) Cumpre destacar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto do eminente Ministro AYRES BRITTO proferido por ocasião do julgamento plenário da ADI 3.338/DF, em sentido que confere plena legitimidade constitucional ao diploma normativo local questionado no apelo extremo: “ (...)
além de a Constituição conferir a competência material aos Estados e Municípios para ‘proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas’ (art. 23, VI), ela, Constituição Federal, também na matéria, confere a competência de ordem legislativa, expressamente, art. 24, inciso VI.
” (grifei) Essa mesma compreensão do tema é também perfilhada por autorizado magistério doutrinário (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Direito Ambiental Constitucional”, p. 81/82, item n. 14, 9ª ED., 2011, Malheiros; CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO, “Curso de Direito Ambiental Brasileiro”, p. 219/220, item n. 4.2, 2012, Saraiva; PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “Direito Ambiental Brasileiro”, p. 442/444, item n. 3, 2013, Malheiros), como se depreende da expressiva lição de PAULO DE BESSA ANTUNES (“Direito Ambiental”, p. 110/111, item n. 2.3, 15ª ED., 2013, Atlas): “
O artigo 30 da Constituição Federal atribui aos Municípios competência para legislar sobre: assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e estadual no que couber; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Parece claro, na minha análise, que o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os Municípios formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema. É através dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente, pensar globalmente. Na verdade, entender que os Municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da Constituição Federal
. ” (grifei) Tenho por inquestionável, por isso mesmo, que
assiste ao Município competência constitucional para formular regras e legislar sobre proteção e defesa do meio ambiente, que representa encargo irrenunciável que incide sobre todos e cada um dos entes que integram o Estado Federal brasileiro. Todos sabemos que os preceitos inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem, na concreção de seu alcance, a consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais contemporâneas. Essa prerrogativa, que se qualifica por seu caráter de metaindividualidade, consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
. Trata-se. consoante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal (RTJ 158/205-206, Rel. Min. CELSO DE MELLO) com apoio em douta lição expendida por CELSO LAFER (“A reconstrução dos Direitos Humanos”, p. 131/132, 1988, Companhia das Letras). de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano. [...] Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, a ideia de que
o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais (pelos Municípios, inclusive), qualificando-se como encargo irrenunciável que se impõe. sempre em benefício das presentes e das futuras gerações. tanto ao Poder Público quanto à coletividade em si mesma considerada
(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Polícia do Meio Ambiente”, “in” Revista Forense 317/179, 181; LUÍS ROBERTO BARROSO, “A proteção do meio ambiente na Constituição brasileira”, “in” Revista Forense 317/161, 167-168, V. g.). [...]
São todos esses motivos que têm levado o Supremo Tribunal Federal a consagrar, em seu magistério jurisprudencial, o reconhecimento do direito de todos à integridade do meio ambiente e a competência de todos os entes políticos que compõem a estrutura institucional da Federação em nosso País, com particular destaque para os Municípios, em face do que prescreve, quanto a eles, a própria Constituição da República (art. 30, incisos I, II e VII, c/c o art. 23, incisos II e VI
[...] (STF; ARE 840731; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 01/02/2017; Pág. 1039).

Por oportuno, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 6.148, ajuizada contra a Resolução nº 491 do CONAMA, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar, determinou que o referido Órgão edite
“nova resolução sobre a matéria que considere
(i)
as atuais orientações da Organização Mundial de Saúde sobre os padrões adequados da qualidade do ar;
(ii)
a realidade nacional e as peculiaridades locais; e (iii) os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública”,
pontuando que
“
se decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem a edição de novo ato que represente avanço material na política pública relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde enquanto perdurar a omissão administrativa na edição da nova Resolução”
.

Logo, verifica-se que do julgamento da respectiva Ação Direta de Inconstitucionalidade que a Resolução nº 491/2018 do CONAMA estava caminhando para uma progressiva inconstitucionalidade, posto que
“a Organização Mundial de Saúde, a partir de novas evidências científicas, atualizou as Recomendações sobre a Qualidade do Ar, trazendo novos parâmetros a serem considerados pelo CONAMA”
, de modo que passariam a vigorar no país os parâmetros de qualidade do ar estabelecidos pela OMS a partir de 15/09/2024, caso os padrões não fossem atualizados pelo CONAMA de acordo com as novas recomendações, sendo certo que o acórdão respectivo foi publicado na data de 15/09/2022.

Veja-se trecho do voto divergente proferido pelo Ministro André Mendonça, o qual se sagrou vencedor:

“
96. Não obstante,
é preciso reconhecer que o projeto ambiental constitucional está sujeito à evolução contínua, a partir do avanço das condições científicas, que permitem melhor compreensão sobre o impacto humano no meio ambiente, e do aprimoramento das possibilidades materiais de controle desses riscos ambientais
, fenômenos que devem ser considerados, progressivamente, pela norma reguladora, à medida que se apresentam na realidade.

97. Nesse sentido, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, é necessário que sejam consideradas, pelo órgão regulador, o estágio mais atual da realidade nacional, das peculiaridades locais, bem como as possibilidades momentâneas de melhor aplicação dos primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública, como elementos de indispensável consideração para construção e progressiva evolução da norma, de forma a otimizar a proteção ambiental, dentro da lógica da maior medida possível.

98. Calha destacar que, recentemente, em setembro de 2021,
a Organização Mundial de Saúde, a partir de novas evidências científicas, atualizou as Recomendações sobre a Qualidade do Ar, trazendo novos parâmetros a serem considerados pelo CONAMA na normatização do controle da qualidade do ar no país
.

99. Sendo assim, diante das circunstâncias relatadas, submetidas a constante evolução, pode-se verificar estarem em curso alterações da realidade fática que apontam para um processo de trânsito progressivo da norma para a inconstitucionalidade. Isso significa que,
a despeito de considerar-se, neste momento, a norma ‘ainda constitucional’, é preciso compreender que, à luz das circunstâncias que vêm surgindo ao longo do tempo, a norma impugnada está caminhando para uma progressiva inconstitucionalidade
”.

Atendendo ao comando exarado no referido julgado, o CONAMA publicou recentemente a Resolução 506/2024, que estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação.

No respectivo texto, ficou definido que os padrões nacionais de qualidade do ar serão ajustados de forma escalonada, até o ano de 2044, de modo que o padrão ideal de qualidade do ar que seria recomendado pela OMS para os dias atuais será alcançado, neste país, somente em 20 (vinte) anos.

Nesse sentido, observa-se a matéria jornalística extraída do
site
de notícias “UOL”, na
internet
[1] :

“
O Brasil avançou pouco na adoção de padrões de qualidade do ar e na proteção à saúde da população em episódios críticos de poluição, segundo o estudo Qualidade do ar em alerta. Realizado pelo Instituto Alana e o Instituto Ar, a pesquisa fez uma análise sobre casos de poluição no Brasil e a adoção de planos de ação para emergência em mais oito países: Chile, Colômbia e Equador (América do Sul); Estados Unidos e México (América do Norte) e Espanha, França e Inglaterra (Europa).

[...]

J
á no Brasil, o tema foi tratado por meio de um dispositivo infralegal, com menos força que uma lei. A resolução 506/2024 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) atualizou os padrões nacionais de qualidade do ar e estabeleceu diretrizes para a aplicação, visando à proteção da saúde e do meio ambiente.

[...]

A nova regra começa a alinhar os padrões nacionais aos da OMS em dezembro deste ano, com ajustes graduais estabelecidos até 2044, para alcançar os padrões recomendados. Para o gerente de natureza do Instituto Alana, JP Amaral, o estabelecimento de prazos foi muito positivo, mas ainda é necessário percorrer um processo longo. ‘A gente tem um percurso de uns 20 anos para alcançar esse padrão, que seria o ideal hoje para a nossa qualidade do ar’”.

Dentro deste cenário, verifico que o município de Vitória, ao normatizar padrões
mais rigorosos
de qualidade do ar, atendendo suas peculiaridades
locais
, caminha ao encontro da recomendação da OMS, colocando-se em posição de vanguarda no aprimoramento do controle e prevenção da poluição atmosférica em âmbito municipal, não havendo se falar em rota de colisão com as disposições contidas no Decreto nº 3463-R/2013 e nas Resoluções CONAMA nºs 491/2018 e 506/2024, tampouco com a Lei Estadual 12.059/2024, mencionada pela parte autora no id. 7812395 (Projeto de Lei 1014/2023).

A título exemplificativo, observa-se que o artigo 4º da mencionada Resolução CONAMA 506/2024 estabelece que os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar serão adotados sequencialmente, em quatro etapas intermediárias, até o ano de 2044 (podendo haver prorrogação), sendo que a entrada em vigor dos padrões finais ainda será regulamentada, enquanto a legislação municipal sob análise prevê, por outro lado, claramente prazos mais exíguos, com apenas duas etapas de metas intermediárias (MI), de no máximo 03 (três) anos cada (art. 11, §1º), bem como padrões de poluição mais rígidos.

Vejam-se, por amostragem, os quadros comparativos de dois poluentes (Material Particulado – MP10 e Material Particulado – MP2,5) (em μg/m3 - microgramas por metro cúbico), elementos estes integrantes, vale ressaltar, do “pó preto”:

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR –
MATERIAL PARTICULADO – MP10
- ANUAL

LEI MUNICIPAL 11.010./2023

RESOLUÇÃO CONAMA 506/2024

MI – 1

MI – 2

PF

PI – 1

PI – 2

PI - 3

PI – 4

PF

18 μg/m3

17 μg/m3

15 μg/m3

120 μg/m3

100 μg/m3

75 μg/m3

50 μg/m3

45 μg/m3

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR –
MATERIAL PARTICULADO – MP2,5
- ANUAL

LEI MUNICIPAL 11.010./2023

RESOLUÇÃO CONAMA 506/2024

MI – 1

MI – 2

PF

PI – 1

PI – 2

PI - 3

PI – 4

PF

10 μg/m3

7 μg/m3

5 μg/m3

20 μg/m3

17 μg/m3

15 μg/m3

10 μg/m3

5 μg/m3

Conforme apontado alhures, a cidade de Vitória possui peculiaridades que justificam as medidas mais rigorosas propostas na legislação analisada, sendo constante a reclamação da população com os problemas advindos da alta taxa de emissão do multicitado “pó preto”.

Mister evidenciar que no mês de setembro do ano de 2024 foi noticiado em veículo local de grande circulação que o Ministério Público de Contas (MPC-ES) encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) proposta de intensa fiscalização sobre o "pó preto", em razão de indícios de que empresas poluidoras não estariam cumprindo compromissos ambientais anteriormente firmados, havendo evidência de que
“a emissão de poeira sedimentável, conhecida popularmente como “pó preto”, aumentou na Grande Vitória, superando os níveis registrados antes da assinatura dos acordos ambientais pelas empresas responsáveis”
[2]
.

Corroborando a evidência de aumento da dita poluição, foi publicada matéria jornalística em outro veículo de grande circulação
[3]
, na data de 17/02/2025, abordando o aumento do "pó preto" no ano de 2024. Confira-se:

"O monitoramento da qualidade do ar na Grande Vitória revela que, ao longo de 2024, a taxa de poluição por poeira sedimentável, popularmente chamada de pó preto, aumentou 50,56% em relação a 2023. No ano passado, foram lançados 965,8g/m2 de poluentes na região contra os 641,46g/m2 do período anterior.

[...]

O ponto com maior captação de poluentes foi na estação do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, onde, durante o ano passado, foram registrados 124,26g/m2 de poluição. O mês mais crítico foi setembro de 2024, quando se atingiu a marca de 18,36g/m2 — mais de quatro pontos acima do limite legal de 14g/m2".

Prosseguindo, alega a demandante violação ao o art. 216 da Constituição Estadual, que dispõe que
“o território estadual poderá ser dividido mediante lei complementar, total ou parcialmente, em unidades regionais, tais como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes”
, acrescentando que o tema não foi levado ao Conselho Metropolitano, previsto na Lei Complementar nº 318/2005, que reestruturou a Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo comum o interesse dos municípios limítrofes no tocante à qualidade do ar.

Contudo, o mencionado art. 216 da Constituição Estadual, simetricamente previsto no art. 25, §3º da Constituição da República, prevê que constitui finalidade das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas e microrregiões,
“integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesses comuns”
, não havendo qualquer limitação no campo normativo de cada município.

Destaca-se que o próprio art. 3º da referida Lei Complementar n.º 318/2005, dispõe que a execução dessas finalidades no âmbito da Região Metropolitana da Grande Vitória deve observar os princípios do federalismo e do cooperativismo (inciso I) e a
autonomia municipal
(inciso II), de modo que, diante das peculiaridades já pontuadas da capital capixaba, inexiste afronta ao texto constitucional.

No tocante ao suscitado vício de iniciativa, também considero que a tese não comporta acolhimento.

Menciona a parte autora que,
“ao dispor acerca da necessidade de redimensionamento de recursos municipais, o projeto de lei deveria ser de iniciativa exclusiva do chefe do poder executivo municipal”
. Desta forma, sendo de iniciativa da casa legislativa, aponta infringência aos artigos 61, §1º, da Constituição da República, 63, §1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como 80, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vitória.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG, Tema 917 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que:
"
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)"

A Lei Municipal 10.011/2023 não interfere no regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Apesar de prever a criação da Rede Municipal de Acompanhamento de Indicadores de Exposição à Poluição Atmosférica, enuncia no §3º, do art. 5º, que
”este procedimento deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo, por meio de decreto regulamentar do Prefeito ou por portaria de órgão competente a ele subordinado”
.

Lado outro, a norma em nada altera a estrutura ou atribuições já existentes dos órgãos da Administração Municipal, tendo apenas demandado a atuação quanto ao controle e monitoramento da qualidade do ar, encargo este inerente ao Poder Público, a fim de concretizar o direito social à saúde, previsto na Constituição, através de melhores índices de qualidade do ar. Logo, não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado da Corte Constitucional:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI Nº 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)". II.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em Lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição
. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.323.723; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 29/09/2022; Pág. 80)

Em situações semelhantes, envolvendo normas para controle de poluição ambiental, esse tem sido o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 1.444, de 24 de novembro de 2020, do
Município de IlhaBela, de iniciativa parlamentar, que criou o programa Eventos Lixo Zero para disciplinar a coleta e segregação de resíduos sólidos em eventos realizados naquela ilha
, sendo promulgada pela Câmara Municipal após veto integral do Poder Executivo.
Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes. VÍCIO DE INICIATIVA. Projeto apresentado por parlamentar direcionado à defesa do meio ambiente e combate à poluição pela criação de postura municipal (segregação do lixo). Não ocorrência
. Matéria de competência concorrente entre União, Estados e Municípios, de
iniciativa não privativa do Poder Executivo
e sem a necessidade de participação popular (artigos 23, inciso VI e 24, inciso VI, da Constituição Federal). Competência municipal para suplementar Lei Federal que disciplina o assunto (Lei nº 12.305/2010), segundo o interesse local (artigo 30, inciso I e II, da CF/88). [...] (TJSP; ADI 2035965-73.2021.8.26.0000; Ac. 14967773; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 25/08/2021; DJESP 27/09/2021; Pág. 2314)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU NORMAS DE LIMITAÇÃO A SONS E RUÍDOS NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ, VISANDO A ASSEGURAR O SOSSEGO PÚBLICO. [...] Tese vencedora:
Possibilidade de o Município fixar, ante o peculiar interesse local, os parâmetros (de limite da poluição sonora) não superiores aos estabelecidos pelo Programa Nacional do Meio Ambiente, por via do CONAMA
. Competência concorrente dos entes federados. Primazia da União para a edição de normas gerais. Na edição de normas locais, é necessária a observância da legislação estadual e federal, inclusive das Resoluções do CONAMA. Não permitida qualquer previsão no âmbito municipal que seja contrária ou menos restritiva. Art. 3º, I e II, da Lei impugnada. Interpretação conforme a Constituição. Redução do limite máximo àqueles previstos nas Resoluções do CONAMA nº 01/90 e nº 02/90. lV.
Vício formal de iniciativa legislativa não verificado. Disciplina de tema não previsto no rol taxativo de assuntos reservados à iniciativa do Chefe do Poder Executivo
, nos termos do artigo 24, §2º, da CE. V. Vício material tampouco configurado.
Lei que não se confunde com ato concreto de administração e não dispõe sobre assunto de reserva da administração. Norma geral obrigatória, emanada a fim de assegurar a qualidade do meio ambiente urbano, evitando-se a poluição sonora. Deveres criados à administração, sobretudo quanto à concretização e fiscalização do cumprimento da Lei. Execução da norma é atividade típica do Poder Executivo e inerente à sua atuação. Cabe ao Município implementá-la por meio de provisões especiais, com respaldo no seu poder regulamentar
(CF. Artigos 84, IV, CF, e 47, III, CE), sempre respeitadas a conveniência e oportunidade da administração pública. Art. 225, CF. Defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Dever do Estado, de maneira geral. Incluindo-se Legislativo, Executivo e Judiciário.
Inocorrência de usurpação das atribuições privativas do Chefe do Poder Executivo
. [...] (TJSP; ADI 2211770-74.2020.8.26.0000; Ac. 14919316; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Márcio Bartoli; Julg. 21/07/2021; DJESP 30/08/2021; Pág. 2601)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE A DISPOSIÇÃO FINAL DE PNEUS. PROPOSITURA PELO CHEFE DO EXECUTIVO. INICIATIVA LEGISLATIVA DA CÂMARA. ALEGAÇÃO DE RESERVA DE INICIATIVA E VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. SAÚDE E MEIO AMBIENTE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA EM SUA DIMENSÃO ECOLÓGICA. DEVER BIFRONTE DO PODER PÚBLICO E DA COLETIVIDADE. PROTEGER E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. LOGÍSTICA REVERSA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O município é competente para legislar sobre matéria ambiental (stf re 586.224, tema 145).
Não usurpa a competência privativa do chefe do poder executivo Lei de iniciativa da câmara que não disponha sobre a estrutura ou atribuição de órgãos do executivo nem do regime jurídico de servidores públicos. 2. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas na constituição, na qual se trata da reserva da iniciativa de Lei do chefe do executivo. Constituem-se numerus clausus e, portanto, não podem ser ampliadas, mesmo quando, eventualmente, traduzirem em certas despesas (stf are 878911 rg/ rj). 3. Não é vedada a iniciativa de Leis ambientais por parte de nenhum dos demais poderes, sobretudo se evidentes implicações de proteção à saúde pública. Ainda que importasse em despesas para administração pública, o poder legislativo municipal detém legitimidade de iniciativa legiferante em tema atinente à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, portanto, à vida e à saúde humana, direitos fundamentais e coletivos
. 4. A disposição final de pneus e outros resíduos sólidos que causam poluição, diz respeito à proteção do meio ambiente e da saúde, que, por seu turno, qualificam-se como direitos fundamentais de terceira e de primeira dimensão e impõem ao poder público a satisfação de deveres de prestação positiva destinados a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do estado brasileiro (arts. 225, 196, c. C. O art. 1º, III, da cf). 5. O direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde estão umbilicalmente ligados à dignidade da pessoa humana, matriz axiológica de todo nosso ordenamento jurídico. Desse direito de todos, corresponde um dever bifronte do poder público de proteger e de recuperar o meio ambiente equilibrado previsto no art. 225, §1º, da CF. [...] (TJRO; ADI 0802867-80.2019.8.22.0000; Rel. Desig. Des. Miguel Monico Neto; DJERO 09/06/2020; Pág. 12)

Acerca da previsão de renovação da frota de veículos, de propriedade do Poder Público Municipal, (art. 8º), certo é que, nos termos do citado Tema 917, a mera criação de despesas também não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo certo que a própria Administração Municipal veiculou recentemente notícia em sua pagina na internet[4], informando que pretende renovar sua frota, apontando que
“o Programa de Eletrificação dos veículos oficiais pretende promover a redução de emissão de poluentes, gases de efeito estufa e consumo de combustíveis fósseis”
.

Por fim, ainda que não haja inconstitucionalidade por vício formal na Lei impugnada, observo a presença de vício de inconstitucionalidade material no §3º do art. 3º, ao estabelecer o prazo de 01 (um) ano, a partir da publicação da Lei, para que a Administração apresente proposta de Resolução estabelecendo limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas presentes no município, em afronta o art. 17 da Constituição Estadual, que prevê o princípio da separação dos poderes. A posição é pacífica no âmbito da Corte Suprema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame. 2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (I) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (II) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores. 3
. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição. 4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão "no prazo de 90 (noventa) dias", contida no art. 8º da Lei nº 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá
. (STF; ADI 4.727; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 23/02/2023; DJE 28/04/2023)

Entretanto, o referido §3º do art. 3º não é integralmente inconstitucional, mas apenas na parte que estabelece o mencionado prazo para que a Administração Municipal apresente a respectiva proposta de resolução, sendo, aliás, necessários os demais termos do aludido parágrafo, para reafirmar a constitucionalidade da norma, que prevê o estabelecimento de limites de emissão de poluentes.

Desta forma, considero ser este o caso, portanto, de aplicação da técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial do §3º do art. 3º da Lei Municipal 10.011/2023, com redução de texto, para suprimir a expressão
"após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei"
, remanescendo hígidos os demais termos do referido dispositivo, assim como os outros artigos da Lei em análise.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do §3º do art. 3º da Lei n. 10.011, de 19/12/2023, do Município de Vitória, suprimindo a expressão
"após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei"
, com efeitos
ex nunc,
porquanto a norma se encontra suspensa desde o seu nascedouro, remanescendo hígidos os demais termos do referido artigo, assim como os outros dispositivos da Lei em debate. Prejudicados os agravos regimentais acostados nos ids. 7295662 e 7302605.

Via de consequência, revogo a medida liminar deferida em sede de plantão judiciário (id. 6985106).

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, eu fui o plantonista que concedeu essa liminar em 2023, eu estava consultando aqui agora. E o desembargador Fabio Brasil Nery traz alguns elementos que eu gostaria de revisitar, até pelo lapso de tempo transcorrido, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, peço que não seja considerado nenhum voto meu, que em seguida ao desembargador Fernando Zardini Antonio eu pedirei vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE)|:-

Todos irão aguardar.

Então vamos computar apenas o voto do relator e os autos irão com vista ao desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

05/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, Eminente Relator, pedi vista do feito para melhor analisá-lo, à vista da relevância do tema e, ainda, por ter proferido decisão liminar, em sede de plantão, quando em curso o recesso judiciário.

Rememoro que se trata de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido expresso de liminar, ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no escopo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória-ES, publicada em 19 de dezembro de 2023.

Sustenta a entidade requerente que o ato normativo impugnado, ao estabelecer as diretrizes, os parâmetros de aferição, as ações prioritárias, os padrões e índices de qualidade do ar e os níveis de atenção, alerta e emergência para poluentes e suas concentrações para o Município de Vitória, extrapolou sua competência legislativa, invadindo a esfera de disposição da União e do Estado.

Noutro flanco, aduz que o ato normativo municipal ofende o artigo 216 da Constituição Estadual, ao dispor sobre tema reservado à Lei Complementar Estadual nº 318/2005 (Reestrutura a Região Metropolitana da Grande Vitória - RMGV, o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória - COMDEVIT, autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Metropolitano da Grande Vitória - FUMDEVIT e dá outras providências).

Por fim, defende que a iniciativa seria exclusiva do Chefe do Executivo, havendo, então, vício formal.

Pugna o requerente pela declaração de inconstitucionalidade total da lei.

Como mencionei, tive contato prévio com a questão posta em julgamento durante o recesso forense, na qualidade de Desembargador Plantonista. Naquela ocasião, como fiz questão de registrar em meu pronunciamento, a partir de uma análise superficial da matéria, própria da fase inicial do processo e em regime de plantão judiciário, com base unicamente nos elementos apresentados pela requerente, concedi a medida cautelar vindicada, para suspender a eficácia do ato normativo impugnado.

Como se pode extrair da decisão, acostada ao id. 6985106, consignei que o “fumus boni iuris” mostrava-se presente, dada a relevância da argumentação inicial.

De início, averbei que a Constituição da República fixa a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, realçando, na sequência, que é da União a prioridade para a regência de disposições de caráter geral. Logo, nessa ordem de ideias, consoante a leitura dos §§1º a 4º do artigo 23 da Constituição Federal, as normas gerais são veiculadas pela União, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal suplementar a matéria, no que couber.

A respeito da competência legislativa do Município, pontuei que, em linha com o artigo 30 da Carta Magna, caberá ao ente mínimo dispor sobre assuntos de interesse local.

Assim, considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 145, no sentido de que “O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados” (STF, ADI 2142, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, 04/07/2022), não haveria espaço legiferante ao ente mínimo, já que tanto a Resolução Conama nº 05/89, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, quanto a Resolução Conama nº 491/2018, que inseriu modificações naquela, afetaram aos Estados e Distrito Federal atribuições supletivas, o que não foi deferido aos Municípios.

Da mesma forma, verifiquei a existência do “periculum in mora”, em razão do risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que as restrições impostas na espécie legislativa em exame podem impactar as atividades dos substituídos da entidade postulante, causando-lhes prejuízos financeiros e/ou causando embaraços a planos de negócios e estratégias traçadas levando em consideração as regras impostas nas legislações federal e estadual já vigentes.

Presentes os pressupostos cautelares, deferi monocraticamente a medida antecipatória dos efeitos da tutela.

Sucede, contudo, que após examinar o voto proferido pelo Eminente Relator, concluí que o pedido merece apenas parcial acolhimento, na maneira ali proposta.

O Voto de Sua Excelência, além de tratar de forma aprofundada e exauriente o tema Constitucional, traz a lume questões locais de altíssima relevância, em especial, os problemas decorrentes da emissão de material particulado no ar ambiental, ou seja, o já conhecido “pó preto”.

Como adiantado pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa em sessão pretérita, é fato que a Grande Vitória sofre há décadas com a poluição decorrente, em grande medida, da atividade industrial aqui instalada. Esta, embora digna de todo o respeito e incentivo, em razão da relevância econômica para o desenvolvimento do Estado, por certo deve também se submeter a um rígido controle na perspectiva ambiental.

Aliás, vale aqui pontuar que estou familiarizado com a temática, uma vez que quando no exercício do Cargo de Procurador-Geral de Justiça, participei das trativas para a assinatura do primeiro Termo de Compromisso Ambiental com a Vale S.A., então Companhia Vale do Rio Doce S.A., resultando na adoção de várias ações para minimizar a dispersão de material particulado no ambiente.

E como muito bem abordado no voto condutor, a situação tem se agravado com o tempo, demandando uma regulamentação que atenda de forma mais individualizada o Município de Vitória, sobretudo em função das características únicas de nossa Capital.

E essa disciplina pode, validamente, ser feita por ato normativo municipal, por influxo da competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e as Municípios para cuidar da saúde, proteger o meio ambiente e combater a poluição, conforme se extrai do artigo 23, incisos II e VI da Constituição da República.

Apesar de não estar superada a tese firmada no Tema 145 do Supremo Tribunal Federal, o voto condutor demonstra a evolução no tratamento da questão pela Corte Suprema, em especial no julgamento da ADPF n° 567, que definiu a viabilidade de edição de normas mais protetivas em matéria de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo como parâmetro as particularidades regionais e a preponderância do interesse local.

Desta forma, não há dúvida de que a proteção do meio ambiente e da saúde está inserida no âmbito do que a Constituição estabelece como sendo de interesse local, razão por que é legítima a competência legislativa suplementar dos Municípios na matéria.

Seguindo, também, não vislumbro contrariedade ao disposto no artigo 216 da Constituição Estadual, porque as políticas de integração metropolitana não impõem limitação na capacidade legiferante do Município.

Também compartilho do posicionamento da relatoria no que se refere à inexistência de vício de iniciativa, já que o Tema 917 da Repercussão Geral é claro ao definir que “"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Não havendo no édito impugnado nenhuma disposição que afete a estrutura organizacional e do funcionalismo público, desnecessário que o projeto seja deflagrado pelo Chefe do Executivo municipal.

Em remate, adiro à compreensão firmada pelo Eminente Relator no que se refere à ilegitimidade constitucional do §3 do artigo 3º da Lei nº 10.011/2023, em face do princípio da separação de poderes, previsto no artigo 17 da Constituição Estadual. Por meio do mencionado dispositivo legal, o Legislativo impõe à Administração a obrigação de, no prazo de um ano, apresentar proposta de regulamentação de limites de poluição atmosférica. No entanto, o poder regulamentar é uma das competências atribuídas originariamente ao Chefe do Poder Executivo, de modo que a estipulação de prazo para que o Prefeito exerça sua atribuição ofende a liberdade constitucionalmente assegurada pelo princípio da separação de poderes.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei", contido no §3º do artigo 3º da Lei n. 10.011, de 19 de dezembro de 2023, do Município de Vitória.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, quanto ao mérito, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em face da Lei 10.011/2023 do município de Vitória/ES que “
Estabelece Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória e dá outras providências”
.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 11141345
), opinou pela procedência do pleito e, por consequência, pela declaração de inconstitucionalidade da norma.

Uma vez devidamente superadas as questões preliminares nos termos do voto condutor (
Id 13875621
), quanto ao mérito, o eminente Relator proferiu extenso e profundo voto no qual esgotou toda a matéria em pauta e, por isso, conta com a minha integral adesão.

A maior parte dos argumentos apresentados pela federação autora gravita em torno de um único eixo, qual seja, o da incompetência do município para legislar sobre a matéria ambiental pelo fato de seu tratamento colidir com os ditames da normativa em âmbito federal, o que atentaria contra o modelo de federalismo cooperativo disposto na Constituição Federal.

Em vista de sustentar tal posicionamento, a parte autora, por exemplo, cita na inicial a ADI 100200057295, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, dando destaque ao item 3 da respectiva ementa.

Transcrevo-o:

3. Considerando que a Lei Municipal estabeleceu parâmetros mais brandos para a poluição sonora do que aqueles previstos na Legislação Federal, afigura-se inconstitucional a Lei impugnada, por desbordar da competência legislativa suplementar estabelecida no art. 28, II, da Constituição Estadual.

Ocorre que, no caso da ADI acima transcrita, a legislação local era mais branda do que a nacional, o que, em termos de matéria ambiental, faz toda a diferença. Como a vontade da Constituição é a proteção do meio ambiente, as normas gerais editadas pela União servem apenas como parâmetro mínimo protetivo. É sólida a jurisprudência do STF no sentido de que podem os entes subnacionais legislar de forma mais protetiva do que o ente central, como brilhantemente demonstrado no voto condutor.

Ou seja, a transcrição da ementa do julgado do egrégio Tribunal Pleno pela FINDES se deu de forma descontextualizada, de modo que sua tese vai na contramão da jurisprudência da Suprema Corte.

Na ADI 100200057295, a desarmonia que há entre a legislação local e a nacional consiste no fato de aquela tratar de forma mais branda a proteção ao meio ambiente. Já no presente caso, verifica-se situação diametralmente oposta, isto é, estamos diante de uma legislação local que trata com mais rigor a proteção ao meio ambiente quando comparada com a legislação federal - situação que possui a sua constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal.

Seguindo esta linha de pensamento, concluo que, no tocante à questão do atual sistema de repartição de competências na seara ambiental, não prosperam os argumentos trazidos pela FINDES.

Por outro lado, como perspicazmente demonstrado no voto do ilustre Relator, a legislação em comento fere o princípio constitucional da Separação dos Poderes (Constituição Federal, art. 2º e Constituição Estadual, art. 17) ao fixar prazo para o Poder Executivo promover a regulamentação da matéria por ela veiculada.

Não é outro o entendimento do STF acerca da temática. Transcrevo a ementa da ADI 4727:

Ementa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame.

2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores.

3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição.

4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias”, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá.

(ADI 4727, Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 23/02/2023; Publicação: 28/04/2023; Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Desse modo, assiste razão à FINDES em sua alegação da inconstitucionalidade do artigo 3, §3º da Lei 10.011/2023 sob análise que fixa um ano para o Poder Executivo promover a regulamentação por ela tratada.

Portanto, na esteira do voto condutor, concluo pela parcial procedência do presente pleito, cumprimentando o ilustre Relator pelo magistral voto.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pleito autoral e declarar a inconstitucionalidade tão somente a expressão "após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei" do §3º do artigo 3º da Lei 10.011/2023 do município de Vitória. No mais, a pretensão autoral é improcedente, sendo constitucional todo o restante da Lei 10.011/2023, o que declaro, tendo em vista a natureza dúplice da ADI.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tsnr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente
. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Federação das Industrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) em face do Município de Vitória objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.011/2023, que “Estabelece Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no Âmbito do Município de Vitória”.

O Eminente Relator julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 3º do art. 3º da Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, apenas para suprimir a expressão “após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei”, com efeitos
ex nunc
, porquanto a norma se encontra suspensa desde o seu nascedouro, reconhecendo a constitucionalidade dos demais dispositivos da Lei impugnada, entendimento com o qual concordaram os Eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Fernando Zardini Antônio.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A requerente sustenta a existência de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, sob o argumento de que a matéria é de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, VI e VIII, da CF), cabendo aos Municípios apenas a competência suplementar (art. 30, I e II, da CF), limitada às questões locais, destacando que o vício apontado viola os arts. 19, IV e 28, I e II, da Constituição Estadual.

E que a legislação federal — notadamente a Lei nº 6.938/1981 - atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA competência normativa para estabelecer padrões nacionais de qualidade do ar, tendo o referido órgão regulamentado a matéria por meio das Resoluções nº 05/1989 e nº 491/2018,
conferindo aos Estados a possibilidade
de estipular limites mais restritivos de emissão de poluentes.

Ressalte-se que o Estado do Espírito Santo já regulamentou o tema com a edição do Decreto Estadual nº 3.463-R/2013, que atribui à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) as funções de gestão e execução da política estadual de controle da qualidade do ar.

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes federativos é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados,
em matérias e questões de interesse regional;
aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.

As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30, I e II da Constituição Federal, reproduzido no art. 28, I e II da Constituição do Estado do Espírito Santo, os quais expressamente atribuíram aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

No julgamento do RE nº 586.224, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 145, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB)”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB.

1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).

[...]”.

(RE nº 586.224, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico com repercussão geral - divulgado em 07/05/2015 e publicado em 08/05/2015)

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento dos recursos extraordinários nº 732.686 e 1.210.727, também sob a sistemática da repercussão geral, temas nº 970 e 1.056, nos quais o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade formal e material de leis municipais que obrigam estabelecimentos comerciais à substituição de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis e que proíbem a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos, destacando que “o Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados”.

Tais acórdãos foram assim ementados:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.

2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público.

3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável.

4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente.

5. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”.

6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições.

7. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(RE nº 732.686, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2022, processo eletrônico com repercussão geral – divulgado em 19/04/2023 e publicado em 20/04/2023)

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).

2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.

3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”.

4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”

(RE nº 1.210.727, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, processo eletrônico com repercussão geral – divulgado em 16/05/2023 e publicado em 17/05/2023)

Extrai—se do inteiro teor de tais acórdãos que o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que é constitucionalmente válida a atuação dos entes municipais na edição de leis com a finalidade de promover um padrão mais elevado de proteção ao meio ambiente, respeitado o interesse local e os limites do regular exercício da competência legislativa prevista no art. 30, I e II da CF.

O que é vedado aos municípios, por conseguinte, é a edição de leis que estabeleçam parâmetros de proteção ambiental menos rigorosos do que aqueles fixados pela legislação federal e estadual. Considerando que a Constituição tem como objetivo a tutela do meio ambiente, as normas estabelecidas pela União e pelos Estados representam patamares mínimos de proteção, podendo, portanto, ser ampliados pelo ente municipal, sem que isso configure afronta à repartição de competências.

Noutra parte, para delinear o conceito de interesse local, é pertinente destacar a lição de Hely Lopes Meireles, para quem tal interesse “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.” (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 1996, pág. 121).

Na hipótese, a Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, ao definir parâmetros de aferição, ações prioritárias, padrões de qualidade do ar, índices de qualidade do ar, além dos níveis de atenção, alerta e emergência para poluentes e suas concentrações de forma mais rigorosa do que a prevista nas normas estaduais e federais, não extrapolou os limites da sua competência legislativa, na medida em promoveu um padrão mais elevado de proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

Conforme destacou o Eminente Relator, a cidade de Vitória possui peculiaridades que justificam as medidas mais rigorosas propostas na legislação analisada para o controle da qualidade do ar, eis que são notórios os efeitos nocivos advindos da elevada taxa de concentração de poeira sedimentada, popularmente conhecida como “pó preto”.

É relevante destacar que o monitoramento da qualidade do ar na Grande Vitória revelou que no ano 2024 a taxa de poluição por poeira sedimentada aumentou 50,56% (cinquenta inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) em relação a 2023.

No ano de 2024 foram lançados 965,8g/m2 (novecentos e sessenta e cinco gramas e oito decigramas por metro quadrado) de poluentes na região contra 641,46g/m2 (seiscentos e quarenta e um gramas e quarenta e seis cintigramas por metro quadrado) apuradas no ano anterior, revelando a necessidade da adoção de medidas destinadas a conter o aumento da poluição e, por consequência, preservar o meio ambiente e a saúde da população afetada.

Decorre, portanto, que ao editar a Lei nº 10.011/2023, o Município de Vitória não violou a regra descrita no art. 24, VI, da Constituição Federal, tendo agido nos limites da competência que lhe foi outorgada pelo art. 30, I e II, também da Constituição Federal, para legislar supletivamente sobre interesse local.

Acresça-se, por outro lado, que o art. 216 da Constituição Estadual, estabelece que “O território estadual poderá ser dividido mediante lei complementar, total ou parcialmente, em unidades regionais, tais como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comuns, nos termos do art. 25, § 3°, da Constituição Federal”.

E a Lei Complementar nº 318/2005, que reestruturou a Região Metropolitana da Grande Vitória, prevê no art. 3º que o planejamento, a organização e a execução das funções públicas de interesse comum dos municípios abrangidos, deve observar os princípios do federalismo e do cooperativismo (inciso I), bem como a autonomia municipal (inciso II).

Constata-se, portanto, que a Constituição Estadual não estabeleceu nenhuma restrição à competência normativa dos municípios, ainda que grupados estejam em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões.

Por esta razão é que a Lei Complementar Estadual nº 318/2005 preservou expressamente a autonomia dos municípios que integram a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Assim, à vista das peculiaridades já destacadas sobre a capital capixaba, notadamente o aumento expressivo da taxa de poluição por poeira sedimentada, conclui-se que a edição da Lei Municipal nº 10.011/2023 não usurpa a competência do Estado do Espírito Santo para legislar sobre matérias de interesse regional.

Entendimento contrário acabaria por submeter a defesa do interesse da população do Município de Vitória na preservação da qualidade do ar à iniciativa exclusiva do Estado do Espírito Santo, violando a autonomia dos entes federativos, prevista no art. 18 da Constituição Federal e no art. 14 da Constituição Estadual.

Esclareça-se que o STF, ao julgar a causa subjacente ao RE nº 586.224/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral, tema nº 145, conforme ementa antes citada, não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 1.952/1995, do Município de Paulínia/SP, sob o argumento de que o Município não teria competência para legislar sobre meio ambiente ou pelo fato de integrar uma região metropolitana ou microrregião de municípios limítrofes, mas sim pelo fato de a norma municipal contrariar a Lei nº 11.241/2002, editada pelo Estado de São Paulo, que tratou sobre a mesma matéria, transbordando, assim, os limites da sua competência suplementar.

Na hipótese, a Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, não contraria a legislação estadual, não havendo que se cogitar de inconstitucionalidade por violação à competência suplementar conferida aos municípios.

Acresça-se, por fim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 917, firmou tese de que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (STF, ARE nº 878.911/RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, processo eletrônico com repercussão geral – DJe de 10/10/2016).

No mesmo sentido eis os seguintes precedentes do STF, de julgados recentes:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTALAÇÃO DE FRALDÁRIOS EM PRAÇAS E PARQUES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS JÁ CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que não há usurpação de competência do Poder Executivo quando a lei, embora crie despesa, não trata da estrutura ou atribuição de órgãos da administração, nem do regime jurídico de servidores públicos (Tema 917 da Repercussão Geral).

2. A lei municipal em questão não se imiscui na estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública, mas determina a instalação de fraldários, respeitando a autonomia do Poder Executivo para regulamentar e executar a obra.

3. Agravo interno conhecido e não provido”.

(ARE 1.510.313, Relator Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2025, processo eletrônico, divulgado em 10/04/2025 e publicado em 11/04/2025)

“Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Lei Municipal de iniciativa parlamentar que determina a transmissão, ao vivo e via internet, das licitações do Poder Legislativo e Executivo do Município de Itapecerica da Serra. 3. Tema 917 da repercussão geral. Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(RE nº 1.498.771, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2025, processo eletrônico, divulgado em 09/04/2025 e publicado em 10/04/2025)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. TOLERÂNCIA NO USO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão que julgou inconstitucional a Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, a qual estabelece tolerância para o uso de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) por veículos automotores. O agravante sustenta a existência de vício de iniciativa, argumentando que a norma, de iniciativa parlamentar, cria despesas para a administração pública municipal, matéria que seria de competência privativa do chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal n. 10.581/2022, ao estabelecer normas sobre o uso de estacionamento rotativo pago, padece de vício de iniciativa por supostamente invadir competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo ao criar despesas para a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal entende que não há vício de iniciativa em leis de origem parlamentar que, embora impliquem despesas para a Administração, não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Poder Executivo nem do regime jurídico dos servidores públicos, conforme o Tema 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911 RG/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).

4. A Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, apenas estabelece normas sobre o uso de estacionamento rotativo, sem interferir na estrutura administrativa, na atribuição de órgãos da administração pública ou no regime jurídico de servidores, afastando, portanto, a alegação de usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo.

5. A aplicação de despesas decorrentes da implementação da referida lei não caracteriza invasão de competência, pois trata-se de regulamentação que cabe ao legislativo municipal no exercício de sua função legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “Lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece tolerância no uso de estacionamento rotativo pago não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não trate da estrutura administrativa, das atribuições de órgãos do Poder Executivo ou do regime jurídico dos servidores públicos”.

(RE nº 1.517.765, Relator Ministro Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2024, processo eletrônico, divulgado em 06/12/2024 e publicado em 09/12/2024)

A Lei Municipal nº 10.011/2023 não interfere no regime jurídico dos servidores públicos municipais. Apesar de prever a criação da Rede Municipal de Acompanhamento de Indicadores de Exposição à Poluição Atmosférica, enuncia no § 3º do art. 5º, que “este procedimento deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo, por meio de decreto do Prefeito ou por portaria de órgão competente a ele subordinado”.

E tal norma em nada altera a estrutura ou atribuições já existentes dos órgãos da Administração Municipal, tendo apenas demandado a atuação quanto ao controle e monitoramento da qualidade do ar, encargo inerente ao Poder Público, a fim de concretizar direitos assegurados na Constituição, não havendo que se falar em desrespeito à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Todavia, identifica-se vício de inconstitucionalidade material no § 3º do art. 3º da Lei Municipal nº 10.011/2023, ao estabelecer o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação, para que a Administração apresente proposta de resolução fixando limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas presentes no município.

Tal determinação afronta o princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição Federal e no art. 17 da Constituição Estadual, ao impor prazo para que o Poder Executivo exerça a competência regulamentar que lhe é atribuída pelo texto constitucional, sem restrição temporal.

Esse é o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame.

2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores.

3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição.

4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias”, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá.

(ADI nº 4.727, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2023, processo eletrônico, divulgado em 27/04/2023 e publicado em 28/04/2023).

“Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.601/2011, do Estado do Amapá. Instituição da Política Estadual de Prevenção, Enfrentamento das Violências, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Preliminar. Ausência de impugnação específica dos dispositivos da lei questionada. Não conhecimento, em parte. Art. 9º. Estabelecimento de prazo para o Poder Executivo regulamentar as disposições legais constantes de referido diploma normativo. Impossibilidade. Violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República.

1. Recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia.

2. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle.

3. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de dispositivos normativos que estabeleçam prazos, ao Poder Executivo, para apresentação de projetos de lei e regulamentação de preceitos legais, por violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa extensão, pedido julgado procedente”.

(ADI nº 4.728, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, processo eletrônico, divulgado em 10/12/2021 e publicado em 13/12/2021).

Com o acréscimo destas razões, também julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 3º do art. 3º da Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, suprimindo a expressão “após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei”, com efeitos
ex nunc
, tendo em vista que a norma está suspensa desde o seu nascedouro por força de medida liminar.

Julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos nos ids. nº 7295662 e 7302605.

É como voto.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

HELOÍSA CARIELLO e

ALEXANDRE PUPPIM.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5015404-07.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade,
com pedido de liminar, ajuizada pela
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo
, por meio da qual busca o controle concentrado da
Lei nº. 10.011/2023
, a qual instituiu a
“Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória”.

Sustenta a postulante que o diploma Legal supracitado padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque a matéria tratada é de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, sendo a competência dos municípios apenas suplementar (art. 30, I e II, da CRFB), pelo que não podem legislar de forma ampla e irrestrita sobre qualquer matéria, devendo se ater às suas peculiaridades locais.

Acrescenta que o vício apontado alcança os correspondentes dispositivos previstos na Constituição do Estado do Espírito Santo - artigos 19, inciso IV e 28, incisos I e II.

Aponta, ainda, que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão delegado de autoridade ambiental, cuja competência é disposta na Lei Federal nº 6.938/81, é o titular para legislar acerca dos padrões nacionais de controle e manutenção da qualidade ambiental, conforme estabelece o respectivo art. 8º, inciso VII, tendo instituído a Resolução nº 05/89, por meio da qual foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, visando a
“limitar, a nível nacional, as emissões por tipologia de fontes e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar como ação complementar de controle”
.

Esclarece que a mencionada Resolução traz normas gerais em matéria de qualidade do ar, conferindo aos Estados, e não aos Municípios, o poder de estipular limites de emissão mais rigorosos, o que também é reproduzido na Resolução CONAMA nº 491/2018.

Menciona, assim, que o Estado do Espírito Santo editou o Decreto Estadual nº 3463-R/13, o qual dispõe que a
“gestão da qualidade do ar será realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEAMA como órgão gestor e o pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente – IEMA como órgão executor, e terá como meta o atendimento aos padrões de qualidade do ar, considerando o respeito aos limites máximos de emissão e exigências complementares efetuadas pelo IEMA”
(artigo 2º) e que “Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos tem validade em todo o território do Estado do Espírito Santo” (artigo 3º).

Aduz, também, ofensa à Lei Complementar n.º 318/2005, que cria a Região Metropolitana da Grande Vitória, infringindo, por consequência, o art. 216 da Constituição Estadual.

Ao final, pontuou que a lei questionada seria de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito desta ação, cumpre enfrentar as questões preliminares arguidas pela Câmara Municipal de Vitória nas informações acostadas no id. 7485236.

- Da preliminar de vício de representação (procuração genérica e extemporânea).

Informa a edilidade que para proposição de ações diretas de controle abstrato de constitucionalidade é necessário que haja procuração específica, que delimite o objeto a ser impugnado de forma precisa.

Todavia, em que pese a procuração acostada no id. 6978813 tenha se mostrado genérica, bem como outorgada antes da publicação da lei questionada, quadra ressaltar que o Pretório Excelso reverbera o entendimento de que
“
É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado
”
(STF; ADI 6.051; MA; Tribunal Pleno; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 18/08/2020; Pág. 103).

In casu
, a parte autora regularizou o referido instrumento no id. 7812323.

Logo, não há se falar em extinção por vício de representação.

- Da preliminar de ilegitimidade ativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo.

Aponta a aludida Casa de Leis que a Federação autora seria ilegítima para propor a ação em tela, porquanto
“o Supremo Tribunal Federal tem exigido a homogeneidade representativa e pertinência temática direta entre os objetivos específicos da entidade (devidamente previstos no respectivo estatuto) e o conteúdo da lei ou ato normativo impugnado para legitimar a propositura de ação direta de inconstitucionalidade”
.

Com efeito, considerando que a legislação objeto de debate traz em seu corpo disposições que inquestionavelmente repercutem no exercício da atividade das empresas que emitem partículas na atmosfera, com imposição de várias condutas a fim de atender aos novos parâmetros de poluição do ar atmosférico, dúvida não há, a meu sentir, acerca da legitimidade da FINDES para propor esta ação, posto que atua representando os interesses do setor industrial sediado no Estado do Espírito Santo, conforme consta dos artigos 2º e 3º do seu Estatuto Social (id. 6978809), restando configurada, assim, a pertinência temática.

Nesse sentido,
mutatis mutandis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. [...] 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. CSPB
é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e
presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação
. Precedentes. [...] (STF; ADI 6.051; MA; Tribunal Pleno; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 18/08/2020; Pág. 103)

Ademais, a Corte Suprema também já manifestou que
“
Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática
e abrangência nacional”
(STF; ADI-AgR 6.249; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 01/12/2022; Pág. 39).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

- Da preliminar de incompetência do Desembargador Plantonista que apreciou monocraticamente a medida liminar postulada.

Na sequência, aponta que, nos termos da Lei nº 9.868/99, a medida cautelar suspensiva de lei ou ato normativo deve ser apreciada pela maioria absoluta do Tribunal.

Entretanto, considerando que a tutela de urgência almejada foi apreciada durante o recesso judiciário, considero que a alegação não prospera.

A referida legislação responsável por disciplinar o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade autoriza, em seu artigo 10,
caput,
que no período de recesso a medida cautelar seja concedida monocraticamente. Veja-se:

Art. 10.
Salvo no período de recesso
, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Por sua vez, a Resolução nº 36/2019, que dispõe sobre o Recesso da Justiça no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro, define que, no referido interregno, as medidas de urgência (art. 3º) devem ser apreciadas por Desembargadores membros do Conselho da Magistratura (art. 6º), motivo pelo qual não prospera a alegação de incompetência do preclaro Desembargador prolator da decisão acostada no id. 6985106, posto que proferida na data de 21/12/2023, mesmo dia do ajuizamento da demanda, com pedido expresso de tutela de urgência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMINAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. PROXIMIDADE DO RECESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) PELA POSSÍVEL OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO E O PERIGO DE DANO PELA DEMORA (PERICULUM IN MORA) PELO IMINENTE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO
. LEI ESTADUAL NÃO PODE AFASTAR A EXIGÊNCIA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DOS PAÍSES MEMBROS DO MERCOSUL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PROGRESSÕES A SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENDO DA DECISÃO PELO PLENÁRIO. Lei nº 2.873/2014, do Estado do Acre, que veda ao Poder Público estadual exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do Mercado Comum do Sul. MERCOSUL. Aparente vício de iniciativa. Possibilidade de dano. Jurisprudência da Corte, no sentido da inexigência de devolução de eventuais valores percebidos de boa-fé. Liminar referendada. (STF; ADI 5341; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 10/03/2016; DJE 29/03/2016; Pág. 31)

Ressalto que se encontra prejudicada a submissão da decisão monocrática questionada ao referendo deste Órgão Plenário, porquanto o feito se encontra devidamente instruído e apto para julgamento definitivo, o que o faço, sendo analogicamente aplicada, na situação em tela
,
a disposição contida no art. 12 da Lei 9.868/99.

Nesse contexto, também rejeito a presente questão preliminar.

- Do mérito

Conforme salientado, a legislação municipal cuja constitucionalidade é discutida, a qual se encontra integralmente reproduzida no id. 6978815, dispõe sobre a
“Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória”,
valendo destacar, para melhor compreensão, alguns dos seus dispositivos.

Em seu artigo 1º estabelece
“as diretrizes, os parâmetros de aferição, as ações prioritárias, os padrões de qualidade do ar, índices de qualidade do ar e os níveis de atenção, alerta e emergência para poluentes e suas concentrações para o Município de Vitória e cria a Rede Municipal de Monitoramento da Qualidade do ar”
.

Por sua vez, o artigo 2º traz definições acerca da qualidade do ar, padrão, parâmetros de qualidade do ar, lavagem de vias, varrição mecanizada, poluentes atmosféricos (primários e secundários), emissão de poluentes atmosféricos, padrão de qualidade do ar, monitoramento de qualidade do ar, plano de controle de emissões atmosféricas, índice de qualidade do ar, entre outros.

No respectivo §1º consta disposição no sentido de que os
“valores de concentração, quando superiores aos padrões estabelecidos, serão investigados com objetivo de se identificar as fontes emissoras responsáveis”
. Por sua vez, indica no §2º que
“os empreendimentos responsáveis pelas fontes emissoras causadoras do não atendimento do padrão serão penalizados em acordo com a legislação vigente”
.

Na sequência, tem-se que o artigo 12 define valores de metas intermediárias e padrões finais de qualidade do ar, para o Município de Vitória, apontando a Federação demandante que em alguns pontos foram fixados parâmetros mais restritivos que aqueles constantes do Decreto nº 3463-R/2013 e da Resolução CONAMA nº 491/2018.

Nesta toada, verifica-se que a indigitada Lei nº 10.011/2023 estabelece política, normas e diretrizes de proteção da qualidade do ar atmosférico, no âmbito da mencionada municipalidade, de forma mais restritiva do que aquelas estabelecidas nos níveis federal e estadual.

Com efeito, a Constituição da República conferiu competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer das suas formas (art. 24, inciso VI), competindo à primeira estabelecer normas gerais e aos últimos complementar ou suprir a legislação federal, atendendo aos seus comandos gerais (§§ 1º ao 3º, do art. 24).

Os Municípios, por sua vez, têm legitimidade para legislar supletivamente (competência suplementar) àqueles entes sobre o meio ambiente, no que couber, e para atender aos assuntos de interesse local, consoante estabelecem os incisos I e II do art. 30 da Carta Magna, reproduzidos nos incisos I e II do art. 28 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Não se pode perder de vista que o art. 23 da Carta Constitucional dispõe ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde (inciso II), bem como proteger o meio ambiente e combater a poluição (inciso VI).

Por seu turno, a Constituição deste Estado prevê no art. 186, em simetria ao art. 225 da CRFB, que o Estado e os Municípios possuem o especial dever de promover a todos um meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, zelando por sua preservação, conservação e recuperação, em benefício das gerações atuais e futuras.

Assim, embora nem toda a matéria disposta no art. 24 da Carta Política - o qual trata da competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal - seja passível de ingerência municipal, em se tratando de defesa do meio ambiente, dentre outros, é viável a suplementação municipal das legislações federal e estadual, desde que pertinente a assuntos que sejam também de interesse local.

Seguindo essa ordem de ideias, o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) estabelece que os Municípios poderão elaborar normas relacionadas com o meio ambiente, observadas as normas e os padrões federais e estaduais.

Na específica situação do Município de Vitória, a Câmara Municipal apontou nas informações prestadas que esta
“é uma capital ‘sui generis’ com necessidades peculiares e locais como nenhuma outra cidade da federação, haja vista que, além de ser uma ilha e capital de um estado (só existem três em todo país), nela está contido um porto, um aeroporto e um complexo industrial de grande magnitude inserido bem no coração da cidade entre bairros populosos e uma praia de grande circulação popular e turística”
,
tendo acrescentado, ainda, recentes matérias jornalísticas sobre o aumento do “pó preto” na cidade.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF n° 567, admitiu
“em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e
Municípios editem normas
mais protetivas
,
com fundamento em suas peculiaridades regionais

e na preponderância de seu interesse”
,
destacando, ainda, que
“as competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II)”.
Na sequência, enfatizou que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que
a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios
”
.

Desse modo, vê-se que o Município de Vitória, ao editar a norma impugnada, de forma alguma invadiu a competência da União ou do Estado para legislar sobre proteção ambiental, notadamente acerca dos parâmetros e padrões de qualidade do ar,
mas apenas exerceu sua competência para legislar sobre a preservação do meio ambiente local, de forma mais rigorosa, em razão dos prejuízos suportados com a poluição advinda do complexo industrial aqui instalado, responsável pela emissão do chamado “pó preto”
, o qual, há décadas, tem causado relevantes danos aos munícipes, devendo ser considerada, ainda, sua peculiar geografia e dimensão, predominantemente insular.

A corroborar o entendimento aqui alcançado, mister destacar que o Pretório Excelso, ao julgar o ARE nº 840.731, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, consignou que “a importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois
as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema
.
É através dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente, pensar globalmente
.
Na verdade, entender que os Municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da Constituição Federal”
.

Seguem elucidativos trechos da ementa respectiva:

LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º). COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA DISPOR SOBRE PRESERVAÇÃO E DEFESA DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE. A INCOLUMIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL COMO EXPRESSÃO DE UM DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À GENERALIDADE DAS PESSOAS (RTJ 158/205-206. RTJ 164/158-. 161, V. G.). A QUESTÃO DO MEIO AMBIENTE COMO UM DOS TÓPICOS MAIS RELEVANTES DA PRESENTE AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL. O PODER DE REGULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TEMA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DE REGRAS E DE ESTRATÉGIAS LEGITIMADAS POR SEU PECULIAR INTERESSE E DESTINADAS A VIABILIZAR, DE MODO EFETIVO, A PROTEÇÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE DA COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR PARA, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, TRATANDO-SE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA SUJEITA À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º), JULGAR O APELO EXTREMO, EM ORDEM, ATÉ MESMO, A DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE OU A CONFIRMAR A VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PRECEDENTES (RE 376.440 - ED/DF, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, PLENO, V. G.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE REFERE O PRESENTE AGRAVO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, PROFERIDA EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 125, § 2º) PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACHA-SE CONSUBSTANCIADA EM ACÓRDÃO ASSIM EMENTADO (FLS. 83). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. LEI Nº 2.608/94. ARTS. 8º, 10, 11 DA LEI Nº 01/L/79/79. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA. 1. O legislador constitucional visou a preservação do interesse local, ao atribuir aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30), e ao dispor que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º). Ademais, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, em qualquer de suas formas, é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo o art. 23 da Carta Republicana. E, por simetria, a Constituição Estadual, em seu art. 8º, assegura aos Municípios autonomia política, administrativa e financeira, advindo daí a competência do ente municipal para dispor sobre meio ambiente e ecologia. 2. Inexistindo Lei formal, no âmbito federal, a dispor sobre normas gerais em matéria de poluição sonora, tanto não podendo ser atribuído à Resolução nº 01/90 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA. não se reconhece inconstitucionalidade em Lei municipal de que estabelecera limites máximos de ruído diversos daqueles prescritos na referida Resolução nº 001 do CONAMA. Precedente do STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. ” (grifei) A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, examinando a matéria ora em julgamento, consagrou diretriz jurisprudencial que torna inacolhível a pretensão ora em análise (ADI 3.338/DF, Red. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. RE 474.922 - Segundo-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, V. g.): “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL. PRECEDENTES. (...). 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” (AI 856.768 - AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. grifei) Cumpre destacar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto do eminente Ministro AYRES BRITTO proferido por ocasião do julgamento plenário da ADI 3.338/DF, em sentido que confere plena legitimidade constitucional ao diploma normativo local questionado no apelo extremo: “ (...)
além de a Constituição conferir a competência material aos Estados e Municípios para ‘proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas’ (art. 23, VI), ela, Constituição Federal, também na matéria, confere a competência de ordem legislativa, expressamente, art. 24, inciso VI.
” (grifei) Essa mesma compreensão do tema é também perfilhada por autorizado magistério doutrinário (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Direito Ambiental Constitucional”, p. 81/82, item n. 14, 9ª ED., 2011, Malheiros; CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO, “Curso de Direito Ambiental Brasileiro”, p. 219/220, item n. 4.2, 2012, Saraiva; PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “Direito Ambiental Brasileiro”, p. 442/444, item n. 3, 2013, Malheiros), como se depreende da expressiva lição de PAULO DE BESSA ANTUNES (“Direito Ambiental”, p. 110/111, item n. 2.3, 15ª ED., 2013, Atlas): “
O artigo 30 da Constituição Federal atribui aos Municípios competência para legislar sobre: assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e estadual no que couber; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Parece claro, na minha análise, que o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os Municípios formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema. É através dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente, pensar globalmente. Na verdade, entender que os Municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da Constituição Federal
. ” (grifei) Tenho por inquestionável, por isso mesmo, que
assiste ao Município competência constitucional para formular regras e legislar sobre proteção e defesa do meio ambiente, que representa encargo irrenunciável que incide sobre todos e cada um dos entes que integram o Estado Federal brasileiro. Todos sabemos que os preceitos inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem, na concreção de seu alcance, a consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais contemporâneas. Essa prerrogativa, que se qualifica por seu caráter de metaindividualidade, consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
. Trata-se. consoante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal (RTJ 158/205-206, Rel. Min. CELSO DE MELLO) com apoio em douta lição expendida por CELSO LAFER (“A reconstrução dos Direitos Humanos”, p. 131/132, 1988, Companhia das Letras). de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano. [...] Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, a ideia de que
o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais (pelos Municípios, inclusive), qualificando-se como encargo irrenunciável que se impõe. sempre em benefício das presentes e das futuras gerações. tanto ao Poder Público quanto à coletividade em si mesma considerada
(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Polícia do Meio Ambiente”, “in” Revista Forense 317/179, 181; LUÍS ROBERTO BARROSO, “A proteção do meio ambiente na Constituição brasileira”, “in” Revista Forense 317/161, 167-168, V. g.). [...]
São todos esses motivos que têm levado o Supremo Tribunal Federal a consagrar, em seu magistério jurisprudencial, o reconhecimento do direito de todos à integridade do meio ambiente e a competência de todos os entes políticos que compõem a estrutura institucional da Federação em nosso País, com particular destaque para os Municípios, em face do que prescreve, quanto a eles, a própria Constituição da República (art. 30, incisos I, II e VII, c/c o art. 23, incisos II e VI

[...] (STF; ARE 840731; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 01/02/2017; Pág. 1039).

Por oportuno, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 6.148, ajuizada contra a Resolução nº 491 do CONAMA, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar, determinou que o referido Órgão edite
“nova resolução sobre a matéria que considere
(i)
as atuais orientações da Organização Mundial de Saúde sobre os padrões adequados da qualidade do ar;
(ii)
a realidade nacional e as peculiaridades locais; e (iii) os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública”,
pontuando que
“se decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem a edição de novo ato que represente avanço material na política pública relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde enquanto perdurar a omissão administrativa na edição da nova Resolução”
.

Logo, verifica-se que do julgamento da respectiva Ação Direta de Inconstitucionalidade que a Resolução nº 491/2018 do CONAMA estava caminhando para uma progressiva inconstitucionalidade, posto que
“a Organização Mundial de Saúde, a partir de novas evidências científicas, atualizou as Recomendações sobre a Qualidade do Ar, trazendo novos parâmetros a serem considerados pelo CONAMA”
, de modo que passariam a vigorar no país os parâmetros de qualidade do ar estabelecidos pela OMS a partir de 15/09/2024, caso os padrões não fossem atualizados pelo CONAMA de acordo com as novas recomendações, sendo certo que o acórdão respectivo foi publicado na data de 15/09/2022.

Veja-se trecho do voto divergente proferido pelo Ministro André Mendonça, o qual se sagrou vencedor:

“96. Não obstante,
é preciso reconhecer que o projeto ambiental constitucional está sujeito à evolução contínua, a partir do avanço das condições científicas, que permitem melhor compreensão sobre o impacto humano no meio ambiente, e do aprimoramento das possibilidades materiais de controle desses riscos ambientais
, fenômenos que devem ser considerados, progressivamente, pela norma reguladora, à medida que se apresentam na realidade.

97. Nesse sentido, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, é necessário que sejam consideradas, pelo órgão regulador, o estágio mais atual da realidade nacional, das peculiaridades locais, bem como as possibilidades momentâneas de melhor aplicação dos primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública, como elementos de indispensável consideração para construção e progressiva evolução da norma, de forma a otimizar a proteção ambiental, dentro da lógica da maior medida possível.

98. Calha destacar que, recentemente, em setembro de 2021,
a Organização Mundial de Saúde, a partir de novas evidências científicas, atualizou as Recomendações sobre a Qualidade do Ar, trazendo novos parâmetros a serem considerados pelo CONAMA na normatização do controle da qualidade do ar no país
.

99. Sendo assim, diante das circunstâncias relatadas, submetidas a constante evolução, pode-se verificar estarem em curso alterações da realidade fática que apontam para um processo de trânsito progressivo da norma para a inconstitucionalidade. Isso significa que,
a despeito de considerar-se, neste momento, a norma ‘ainda constitucional’, é preciso compreender que, à luz das circunstâncias que vêm surgindo ao longo do tempo, a norma impugnada está caminhando para uma progressiva inconstitucionalidade
”.

Atendendo ao comando exarado no referido julgado, o CONAMA publicou recentemente a Resolução 506/2024, que estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação.

No respectivo texto, ficou definido que os padrões nacionais de qualidade do ar serão ajustados de forma escalonada, até o ano de 2044, de modo que o padrão ideal de qualidade do ar que seria recomendado pela OMS para os dias atuais será alcançado, neste país, somente em 20 (vinte) anos.

Nesse sentido, observa-se a matéria jornalística extraída do
site
de notícias “UOL”, na
internet
[1]
:

“O Brasil avançou pouco na adoção de padrões de qualidade do ar e na proteção à saúde da população em episódios críticos de poluição, segundo o estudo Qualidade do ar em alerta. Realizado pelo Instituto Alana e o Instituto Ar, a pesquisa fez uma análise sobre casos de poluição no Brasil e a adoção de planos de ação para emergência em mais oito países: Chile, Colômbia e Equador (América do Sul); Estados Unidos e México (América do Norte) e Espanha, França e Inglaterra (Europa).

[...]

Já no Brasil, o tema foi tratado por meio de um dispositivo infralegal, com menos força que uma lei. A resolução 506/2024 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) atualizou os padrões nacionais de qualidade do ar e estabeleceu diretrizes para a aplicação, visando à proteção da saúde e do meio ambiente.

[...]

A nova regra começa a alinhar os padrões nacionais aos da OMS em dezembro deste ano, com ajustes graduais estabelecidos até 2044, para alcançar os padrões recomendados. Para o gerente de natureza do Instituto Alana, JP Amaral, o estabelecimento de prazos foi muito positivo, mas ainda é necessário percorrer um processo longo. ‘A gente tem um percurso de uns 20 anos para alcançar esse padrão, que seria o ideal hoje para a nossa qualidade do ar’”.

Dentro deste cenário, verifico que o município de Vitória, ao normatizar padrões
mais rigorosos
de qualidade do ar, atendendo suas peculiaridades
locais
, caminha ao encontro da recomendação da OMS, colocando-se em posição de vanguarda no aprimoramento do controle e prevenção da poluição atmosférica em âmbito municipal, não havendo se falar em rota de colisão com as disposições contidas no Decreto nº 3463-R/2013 e nas Resoluções CONAMA nºs 491/2018 e 506/2024, tampouco com a Lei Estadual 12.059/2024, mencionada pela parte autora no id. 7812395 (Projeto de Lei 1014/2023).

A título exemplificativo, observa-se que o artigo 4º da mencionada Resolução CONAMA 506/2024 estabelece que os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar serão adotados sequencialmente, em quatro etapas intermediárias, até o ano de 2044 (podendo haver prorrogação), sendo que a entrada em vigor dos padrões finais ainda será regulamentada, enquanto a legislação municipal sob análise prevê, por outro lado, claramente prazos mais exíguos, com apenas duas etapas de metas intermediárias (MI), de no máximo 03 (três) anos cada (art. 11, §1º), bem como padrões de poluição mais rígidos.

Vejam-se, por amostragem, os quadros comparativos de dois poluentes (Material Particulado – MP10 e Material Particulado – MP2,5) (em μg/m3 - microgramas por metro cúbico), elementos estes integrantes, vale ressaltar, do “pó preto”:

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR –
MATERIAL PARTICULADO – MP10
- ANUAL

LEI MUNICIPAL 11.010./2023

RESOLUÇÃO CONAMA 506/2024

MI – 1

MI – 2

PF

PI – 1

PI – 2

PI - 3

PI – 4

PF

18 μg/m3

17 μg/m3

15 μg/m3

120 μg/m3

100 μg/m3

75 μg/m3

50 μg/m3

45 μg/m3

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR –
MATERIAL PARTICULADO – MP2,5
- ANUAL

LEI MUNICIPAL 11.010./2023

RESOLUÇÃO CONAMA 506/2024

MI – 1

MI – 2

PF

PI – 1

PI – 2

PI - 3

PI – 4

PF

10 μg/m3

7 μg/m3

5 μg/m3

20 μg/m3

17 μg/m3

15 μg/m3

10 μg/m3

5 μg/m3

Conforme apontado alhures, a cidade de Vitória possui peculiaridades que justificam as medidas mais rigorosas propostas na legislação analisada, sendo constante a reclamação da população com os problemas advindos da alta taxa de emissão do multicitado “pó preto”.

Mister evidenciar que no mês de setembro do ano de 2024 foi noticiado em veículo local de grande circulação que o Ministério Público de Contas (MPC-ES) encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) proposta de intensa fiscalização sobre o "pó preto", em razão de indícios de que empresas poluidoras não estariam cumprindo compromissos ambientais anteriormente firmados, havendo evidência de que
“a emissão de poeira sedimentável, conhecida popularmente como “pó preto”, aumentou na Grande Vitória, superando os níveis registrados antes da assinatura dos acordos ambientais pelas empresas responsáveis”
[2]
.

Corroborando a evidência de aumento da dita poluição, foi publicada matéria jornalística em outro veículo de grande circulação
[3]
, na data de 17/02/2025, abordando o aumento do "pó preto" no ano de 2024. Confira-se:

"O monitoramento da qualidade do ar na Grande Vitória revela que, ao longo de 2024, a taxa de poluição por poeira sedimentável, popularmente chamada de pó preto, aumentou 50,56% em relação a 2023. No ano passado, foram lançados 965,8g/m2 de poluentes na região contra os 641,46g/m2 do período anterior.

[...]

O ponto com maior captação de poluentes foi na estação do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, onde, durante o ano passado, foram registrados 124,26g/m2 de poluição. O mês mais crítico foi setembro de 2024, quando se atingiu a marca de 18,36g/m2 — mais de quatro pontos acima do limite legal de 14g/m2".

Prosseguindo, alega a demandante violação ao o art. 216 da Constituição Estadual, que dispõe que
“o território estadual poderá ser dividido mediante lei complementar, total ou parcialmente, em unidades regionais, tais como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes”
, acrescentando que o tema não foi levado ao Conselho Metropolitano, previsto na Lei Complementar nº 318/2005, que reestruturou a Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo comum o interesse dos municípios limítrofes no tocante à qualidade do ar.

Contudo, o mencionado art. 216 da Constituição Estadual, simetricamente previsto no art. 25, §3º da Constituição da República, prevê que constitui finalidade das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas e microrregiões,
“integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesses comuns”
, não havendo qualquer limitação no campo normativo de cada município.

Destaca-se que o próprio art. 3º da referida Lei Complementar n.º 318/2005, dispõe que a execução dessas finalidades no âmbito da Região Metropolitana da Grande Vitória deve observar os princípios do federalismo e do cooperativismo (inciso I) e a
autonomia municipal
(inciso II), de modo que, diante das peculiaridades já pontuadas da capital capixaba, inexiste afronta ao texto constitucional.

No tocante ao suscitado vício de iniciativa, também considero que a tese não comporta acolhimento.

Menciona a parte autora que,
“ao dispor acerca da necessidade de redimensionamento de recursos municipais, o projeto de lei deveria ser de iniciativa exclusiva do chefe do poder executivo municipal”
. Desta forma, sendo de iniciativa da casa legislativa, aponta infringência aos artigos 61, §1º, da Constituição da República, 63, §1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como 80, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vitória.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG, Tema 917 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que:
"
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)"

A Lei Municipal 10.011/2023 não interfere no regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Apesar de prever a criação da Rede Municipal de Acompanhamento de Indicadores de Exposição à Poluição Atmosférica, enuncia no §3º, do art. 5º, que
”este procedimento deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo, por meio de decreto regulamentar do Prefeito ou por portaria de órgão competente a ele subordinado”
.

Lado outro, a norma em nada altera a estrutura ou atribuições já existentes dos órgãos da Administração Municipal, tendo apenas demandado a atuação quanto ao controle e monitoramento da qualidade do ar, encargo este inerente ao Poder Público, a fim de concretizar o direito social à saúde, previsto na Constituição, através de melhores índices de qualidade do ar. Logo, não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado da Corte Constitucional:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI Nº 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)". II.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em Lei de iniciativa parlamentar,
de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição
. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.323.723; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 29/09/2022; Pág. 80)

Em situações semelhantes, envolvendo normas para controle de poluição ambiental, esse tem sido o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 1.444, de 24 de novembro de 2020, do
Município de IlhaBela, de iniciativa parlamentar, que criou o programa Eventos Lixo Zero para disciplinar a coleta e segregação de resíduos sólidos em eventos realizados naquela ilha
, sendo promulgada pela Câmara Municipal após veto integral do Poder Executivo.
Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes. VÍCIO DE INICIATIVA. Projeto apresentado por parlamentar direcionado à defesa do meio ambiente e combate à poluição pela criação de postura municipal (segregação do lixo). Não ocorrência
. Matéria de competência concorrente entre União, Estados e Municípios, de
iniciativa não privativa do Poder Executivo
e sem a necessidade de participação popular (artigos 23, inciso VI e 24, inciso VI, da Constituição Federal). Competência municipal para suplementar Lei Federal que disciplina o assunto (Lei nº 12.305/2010), segundo o interesse local (artigo 30, inciso I e II, da CF/88). [...] (TJSP; ADI 2035965-73.2021.8.26.0000; Ac. 14967773; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 25/08/2021; DJESP 27/09/2021; Pág. 2314)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU NORMAS DE LIMITAÇÃO A SONS E RUÍDOS NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ, VISANDO A ASSEGURAR O SOSSEGO PÚBLICO. [...] Tese vencedora:
Possibilidade de o Município fixar, ante o peculiar interesse local, os parâmetros (de limite da poluição sonora) não superiores aos estabelecidos pelo Programa Nacional do Meio Ambiente, por via do CONAMA
. Competência concorrente dos entes federados. Primazia da União para a edição de normas gerais. Na edição de normas locais, é necessária a observância da legislação estadual e federal, inclusive das Resoluções do CONAMA. Não permitida qualquer previsão no âmbito municipal que seja contrária ou menos restritiva. Art. 3º, I e II, da Lei impugnada. Interpretação conforme a Constituição. Redução do limite máximo àqueles previstos nas Resoluções do CONAMA nº 01/90 e nº 02/90. lV.
Vício formal de iniciativa legislativa não verificado. Disciplina de tema não previsto no rol taxativo de assuntos reservados à iniciativa do Chefe do Poder Executivo
, nos termos do artigo 24, §2º, da CE. V. Vício material tampouco configurado.
Lei que não se confunde com ato concreto de administração e não dispõe sobre assunto de reserva da administração. Norma geral obrigatória, emanada a fim de assegurar a qualidade do meio ambiente urbano, evitando-se a poluição sonora. Deveres criados à administração, sobretudo quanto à concretização e fiscalização do cumprimento da Lei. Execução da norma é atividade típica do Poder Executivo e inerente à sua atuação. Cabe ao Município implementá-la por meio de provisões especiais, com respaldo no seu poder regulamentar
(CF. Artigos 84, IV, CF, e 47, III, CE), sempre respeitadas a conveniência e oportunidade da administração pública. Art. 225, CF. Defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Dever do Estado, de maneira geral. Incluindo-se Legislativo, Executivo e Judiciário.
Inocorrência de usurpação das atribuições privativas do Chefe do Poder Executivo
. [...] (TJSP; ADI 2211770-74.2020.8.26.0000; Ac. 14919316; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Márcio Bartoli; Julg. 21/07/2021; DJESP 30/08/2021; Pág. 2601)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE A DISPOSIÇÃO FINAL DE PNEUS. PROPOSITURA PELO CHEFE DO EXECUTIVO. INICIATIVA LEGISLATIVA DA CÂMARA. ALEGAÇÃO DE RESERVA DE INICIATIVA E VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. SAÚDE E MEIO AMBIENTE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA EM SUA DIMENSÃO ECOLÓGICA. DEVER BIFRONTE DO PODER PÚBLICO E DA COLETIVIDADE. PROTEGER E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. LOGÍSTICA REVERSA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O município é competente para legislar sobre matéria ambiental (stf re 586.224, tema 145).
Não usurpa a competência privativa do chefe do poder executivo Lei de iniciativa da câmara que não disponha sobre a estrutura ou atribuição de órgãos do executivo nem do regime jurídico de servidores públicos. 2. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas na constituição, na qual se trata da reserva da iniciativa de Lei do chefe do executivo. Constituem-se numerus clausus e, portanto, não podem ser ampliadas, mesmo quando, eventualmente, traduzirem em certas despesas (stf are 878911 rg/ rj). 3. Não é vedada a iniciativa de Leis ambientais por parte de nenhum dos demais poderes, sobretudo se evidentes implicações de proteção à saúde pública. Ainda que importasse em despesas para administração pública, o poder legislativo municipal detém legitimidade de iniciativa legiferante em tema atinente à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, portanto, à vida e à saúde humana, direitos fundamentais e coletivos
. 4. A disposição final de pneus e outros resíduos sólidos que causam poluição, diz respeito à proteção do meio ambiente e da saúde, que, por seu turno, qualificam-se como direitos fundamentais de terceira e de primeira dimensão e impõem ao poder público a satisfação de deveres de prestação positiva destinados a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do estado brasileiro (arts. 225, 196, c. C. O art. 1º, III, da cf). 5. O direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde estão umbilicalmente ligados à dignidade da pessoa humana, matriz axiológica de todo nosso ordenamento jurídico. Desse direito de todos, corresponde um dever bifronte do poder público de proteger e de recuperar o meio ambiente equilibrado previsto no art. 225, §1º, da CF. [...] (TJRO; ADI 0802867-80.2019.8.22.0000; Rel. Desig. Des. Miguel Monico Neto; DJERO 09/06/2020; Pág. 12)

Acerca da previsão de renovação da frota de veículos, de propriedade do Poder Público Municipal, (art. 8º), certo é que, nos termos do citado Tema 917, a mera criação de despesas também não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo certo que a própria Administração Municipal veiculou recentemente notícia em sua pagina na internet
[4]
, informando que pretende renovar sua frota, apontando que
“o Programa de Eletrificação dos veículos oficiais pretende promover a redução de emissão de poluentes, gases de efeito estufa e consumo de combustíveis fósseis”
.

Por fim, ainda que não haja inconstitucionalidade por vício formal na Lei impugnada, observo a presença de vício de inconstitucionalidade material no §3º do art. 3º, ao estabelecer o prazo de 01 (um) ano, a partir da publicação da Lei, para que a Administração apresente proposta de Resolução estabelecendo limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas presentes no município, em afronta o art. 17 da Constituição Estadual, que prevê o princípio da separação dos poderes. A posição é pacífica no âmbito da Corte Suprema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame. 2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (I) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (II) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores. 3
. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição. 4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão "no prazo de 90 (noventa) dias", contida no art. 8º da Lei nº 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá
. (STF; ADI 4.727; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 23/02/2023; DJE 28/04/2023)

Entretanto, o referido §3º do art. 3º não é integralmente inconstitucional, mas apenas na parte que estabelece o mencionado prazo para que a Administração Municipal apresente a respectiva proposta de resolução, sendo, aliás, necessários os demais termos do aludido parágrafo, para reafirmar a constitucionalidade da norma, que prevê o estabelecimento de limites de emissão de poluentes.

Desta forma, considero ser este o caso, portanto, de aplicação da técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial do §3º do art. 3º da Lei Municipal 10.011/2023, com redução de texto, para suprimir a expressão
"após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei"
, remanescendo hígidos os demais termos do referido dispositivo, assim como os outros artigos da Lei em análise.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do §3º do art. 3º da Lei n. 10.011, de 19/12/2023, do Município de Vitória, suprimindo a expressão
"
após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei
"
, com efeitos
ex nunc,
porquanto a norma se encontra suspensa desde o seu nascedouro, remanescendo hígidos os demais termos do referido artigo, assim como os outros dispositivos da Lei em debate. Prejudicados os agravos regimentais acostados nos ids. 7295662 e 7302605.

Via de consequência, revogo a medida liminar deferida em sede de plantão judiciário (id. 6985106).

É como voto.

[1]
Agência Brasil.
UOL
, 25 ago. 2014. Notícias. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2024/08/25/brasil-precisa-avancar-na-protecao-a-saude-em-casos-de-poluicao-do-ar.htm . Acesso em: 09 set. 2024.

[2]
Qualidade do ar: órgão propõe fiscalização intensa do "pó preto" para 2025.
Folha Vitória
, Vitória, 24/09/2024. Disponível em: <https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/09/2024/qualidade-do-ar-orgao-propoe-fiscalizacao-intensa-do-po-preto-para-2025>. Acesso em: 03/12/2024.

[3]
Poluição do ar com pó preto aumenta mais de 50% na Grande Vitória em 2024.
A Gazeta
, Vitória, 17/02/2025. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/meio-ambiente/poluicao-do-ar-com-po-preto-aumenta-mais-de-50-na-grande-vitoria-em-2024-0225>. Acesso em: 18/02/2025.

[4]
https://m.vitoria.es.gov.br/noticia/sustentabilidade-vitoria-da-inicio-ao-programa-e-frota-51155

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho, na íntegra, o voto do eminente e culto Relator.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5015404-07.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Eminentes pares, rememoro que trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, por meio da qual busca o controle concentrado da Lei nº. 10.011/2023, a qual instituiu a “
Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória
”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia, em especial no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo e, neste momento, tenho por bem acompanhar o voto de relatoria.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) possui, em tese, legitimidade ativa para ajuizar demanda de controle concentrado de constitucionalidade, conforme artigo 103 da Constituição Federal.

Ocorre que, os critérios para aferir a legitimidade ativa especial de determinada entidade de classe são:
a representatividade adequada, enquanto homogeneidade de seus membros
;
objetivo institucional unânime da classe
; e
pertinência temática, levando em conta a correlação entre a finalidade da instituição e o conteúdo da norma impugnada
.

A esse respeito, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem oscilado quanto à necessidade de homogeneidade para reconhecimento de legitimidade ativa de entidades representativas de categorias econômicas.

Como bem mencionou o douto relator, há precedentes no sentido de que [...] “
Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática
e abrangência nacional
” (ADI 6249 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2022).

Por outro lado, existem julgados indicando a necessidade de [...] "
homogeneidade entre os membros integrantes da entidade;
e a representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros
" (ADIn 4.384 AgR - Rel. Min. Luiz Fux, j. 2019).

Logo, para além da análise geral das finalidades da FINDES, tenho por relevante propor reflexão acerca da sua legitimidade para figurar no polo ativo de ações de controle de constitucionalidade, por tratar-se de entidade que possui composição heterogênea.

Isso porque, em se tratando da Federação das Indústrias, verifica-se que a instituição é formada por sindicatos vinculados a subcategorias radicalmente distintas, o que pode atuar como elemento capaz de descaracterizar a representatividade adequada.
Isto é, há situações nas quais, ao mesmo tempo em que a FINDES defende os interesses de determinado setor industrial, tem obrigação de resguardar os empresários de negócios que eventualmente disputam com o primeiro segmento.

Foi a partir dessa perspectiva que me posicionei, por exemplo, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5001873-82.2022.8.08.0000, no sentido de que a FINDES não possuía representatividade adequada para impugnar norma que restringia o plantio de eucalipto na região de Sooretama, justamente por tratar-se de entidade integrada por membros de diferentes estratos econômicos, cujos objetivos, quando analisados de forma individual em face do caso, seriam colidentes.

Nesse sentido, ainda que, em abstrato, a Federação das Indústrias seja representante das indústrias do Estado do Espírito Santo, existem situações nas quais as especificidades do caso concreto podem atrair óbice à legitimidade ativa da associação, considerando a possibilidade de que o objetivo da demanda possa repercutir contra interesses de outros segmentos integrantes da mesma entidade.

Assim, chamo atenção à necessidade de se observar que a FINDES abarca o interesse de diversos setores industriais, de forma que, a depender do caso concreto, a representatividade da instituição pode não ser adequada à defesa dos empresários que a integram, em especial quando a ação puder resultar em prejuízo aos interesses de determinada manufatura.

Em suma, é importante questionar se a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, está defendendo os interesses da classe industrial como um todo, de forma coesa, ou se existe um contraste interno entre as propensões da própria categoria que a entidade representa; o que pode vir a afetar a representatividade que em tese lhe confere legitimidade ativa para o ajuizamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Feitas das digressões, ressalto que,
na hipótese dos autos
, não vislumbro conflito de interesses entre as classes industriais que compõem a FINDES, na medida em que a pretensão de impugnar norma que trata da “
Política, Normas e Diretrizes de Proteção e Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória
”, não parece ir de encontro às propensões de instituições que compõem a Federação das Indústrias.

Portanto,
em atenção à homogeneidade de interesses dos integrantes da FINDES no caso concreto
, entendo, em consonância com o douto relator, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, bem como das preliminares de vício na representação e de incompetência do Desembargador Plantonista que apreciou monocraticamente a liminar postulada.

É como voto.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 17:30:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56756005052025
.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Eminente relator

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em face da Lei 10.011/2023 do município de Vitória/ES que
“Estabelece Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Município de Vitória e dá outras providências”
.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 11141345
), opinou pela procedência do pleito e, por consequência, pela declaração de inconstitucionalidade da norma.

Uma vez devidamente superadas as questões preliminares nos termos do voto condutor (
Id 13875621
), quanto ao mérito, o eminente Relator proferiu extenso e profundo voto no qual esgotou toda a matéria em pauta e, por isso, conta com a minha integral adesão.

A maior parte dos argumentos apresentados pela federação autora gravita em torno de um único eixo, qual seja, o da incompetência do município para legislar sobre a matéria ambiental pelo fato de seu tratamento colidir com os ditames da normativa em âmbito federal, o que atentaria contra o modelo de federalismo cooperativo disposto na Constituição Federal.

Em vista de sustentar tal posicionamento, a parte autora, por exemplo, cita na inicial a ADI 100200057295, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, dando destaque ao item 3 da respectiva ementa.

Transcrevo-o:

3. Considerando que a Lei Municipal estabeleceu parâmetros mais brandos para a poluição sonora do que aqueles previstos na Legislação Federal, afigura-se inconstitucional a Lei impugnada, por desbordar da competência legislativa suplementar estabelecida no art. 28, II, da Constituição Estadual.

Ocorre que, no caso da ADI acima transcrita, a legislação local era mais branda do que a nacional, o que, em termos de matéria ambiental, faz toda a diferença. Como a vontade da Constituição é a proteção do meio ambiente, as normas gerais editadas pela União servem apenas como parâmetro mínimo protetivo. É sólida a jurisprudência do STF no sentido de que podem os entes subnacionais legislar de forma mais protetiva do que o ente central, como brilhantemente demonstrado no voto condutor.

Ou seja, a transcrição da ementa do julgado do egrégio Tribunal Pleno pela FINDES se deu de forma descontextualizada, de modo que sua tese vai na contramão da jurisprudência da Suprema Corte.

Na ADI 100200057295, a desarmonia que há entre a legislação local e a nacional consiste no fato de aquela tratar de forma mais branda a proteção ao meio ambiente. Já no presente caso, verifica-se situação diametralmente oposta, isto é, estamos diante de uma legislação local que trata com mais rigor a proteção ao meio ambiente quando comparada com a legislação federal - situação que possui a sua constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal.

Seguindo esta linha de pensamento, concluo que, no tocante à questão do atual sistema de repartição de competências na seara ambiental, não prosperam os argumentos trazidos pela FINDES.

Por outro lado, como perspicazmente demonstrado no voto do ilustre Relator, a legislação em comento fere o princípio constitucional da Separação dos Poderes (Constituição Federal, art. 2º e Constituição Estadual, art. 17) ao fixar prazo para o Poder Executivo promover a regulamentação da matéria por ela veiculada.

Não é outro o entendimento do STF acerca da temática. Transcrevo a ementa da ADI 4727:

Ementa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame.

2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores.

3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado.

Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição.

4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias”, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá.

(ADI 4727, Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 23/02/2023; Publicação: 28/04/2023; Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Desse modo, assiste razão à FINDES em sua alegação da inconstitucionalidade do artigo 3, §3º da Lei 10.011/2023 sob análise que fixa um ano para o Poder Executivo promover a regulamentação por ela tratada.

Portanto, na esteira do voto condutor, concluo pela parcial procedência do presente pleito, cumprimentando o ilustre Relator pelo magistral voto.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pleito autoral e declarar a inconstitucionalidade tão somente a expressão
"após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei"

do §3º do artigo 3º da Lei 10.011/2023 do município de Vitória. No mais, a pretensão autoral é improcedente, sendo constitucional todo o restante da Lei 10.011/2023, o que declaro, tendo em vista a natureza dúplice da ADI.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto e efeitos
ex nunc
, tão somente do § 3º, do art. 3º da Lei nº 10.011/2023, do município de Vitória-ES, que estabelece política, normas e diretrizes de proteção da qualidade do ar atmosférico no âmbito da mencionada municipalidade, visto que a competência suplementar do ente municipal foi exercida de forma mais restritiva do que aquelas estabelecidas nos níveis federal e estadual diante das peculiaridades locais desta capital em relação as diversas empresas aqui atuantes.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5015404-07.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

VISTA

Senhor Presidente, Eminente Relator, pedi vista do feito para melhor analisá-lo,
à
vista da rel
e
vância do tema
e, ainda, por ter proferido decisão liminar, em sede de plantão, quando em curso o recesso judiciário.

Rememoro que
se t
rata de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido expresso de liminar, ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS IND
Ú
STRIAS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, no escopo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória-ES, publicada em 19 de dezembro
de 2023
.

Sustenta a entidade requerente que o ato normativo impugnado, ao estabelecer as diretrizes, os parâmetros de aferição, as ações prioritárias, os padrões e índices de qualidade do ar e os níveis de atenção, alerta e emergência para poluentes e suas concentrações para o Município de Vitória, extrapolou sua competência legislativa, invadindo a esfera de disposição da União e do Estado.

N
outro flanco, aduz que o ato normativo municipal ofende o artigo 216 da Constituição Estadual, ao dispor sobre tema reservado à Lei Complementar Estadual nº 318/2005 (
Reestrutura a Região Metropolitana da Grande Vitória - RMGV, o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da G
r
ande Vitória - COMDEVIT, autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Metropolitano da Grande Vitória - FUMDEVIT e dá outras providências
)
.

Por fim, defende que a iniciativa seria exclusiva do Chefe do Executivo, havendo, então, vício formal.

Pugna o requerente pela
declaração de inconstitucionalidade
total
da lei.

Como mencionei, t
ive contato prévio com a questão posta em julgamento
durante
o recesso forense, na qualidade de Desembargador Plantonista. Naquela ocasião, como fiz questão de registrar em meu pronunciamento, a partir de uma análise superficial da matéria, própria da fase inicial do processo e em regime de plantão judiciário, com base unicamente nos elementos apresentados pela requerente, concedi a medida cautelar vindicada, para suspender a eficácia do ato normativo impugnado.

Como se pode extrair da decisão, acostada ao id. 6985106, consignei que o “
fumus boni iuris
” mostrava-se presente, dada a relevância da argumentação inicial.

De início, averbei que a Constituição da República fixa a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, realçando, na sequência,
que é da
União a prioridade para a regência de disposições de caráter geral. Logo, nessa ordem de id
e
ias, consoante a leitura dos §§1º a 4º do artigo 23 da Constituição Federal, as normas gerais são veiculadas pela União, cabendo aos Estados e
ao Distrito Federal suplementar a matéria, no que couber.

A respeito da competência legislativa do Município, pontuei que, em linha com o artigo 30 da Carta Magna, caberá ao ente mínimo dispor sobre assuntos de interesse local.

Assim, considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 145, no sentido de que “
O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados
” (STF, ADI 2142, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, 04/07/2022), não haveria espaço legiferante ao ente mínimo, já que tanto a Resolução Conama nº 05/89, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, quanto a Resolução Conama nº 491/2018, que inseriu modificações naquela, afetaram aos Estados e Distrito Federal atribuições supletivas, o que não foi deferido aos Municípios.

Da mesma forma, verifiquei a existência do “
periculum in mora
”, em razão do risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que as restrições impostas na espécie legislativa em exame podem impactar as atividades dos substituídos da entidade postulante, causando-lhes prejuízos financeiros e/ou causando embaraços a planos de negócios e estratégias traçadas levando em consideração as regras impostas nas legislações federal e estadual já vigentes.

Presentes os pressupostos cautelares, deferi monocraticamente a medida antecipatóri
a
dos efeitos da tutela.

Sucede, contudo, que após examinar o voto proferido pelo Eminente Relator, concluí que o pedido merece apenas parcial acolhimento, na
maneira
ali proposta.

O Voto de Sua Excelência, além de tratar de forma aprofundada e exauriente o tema Constitucional, traz
a
lume questões locais de altíssima relevância, em especial, os problemas decorrentes da emissão de material particulado no ar ambiental, ou seja, o já conhecido “pó preto”.

Como adiantado pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa em sessão pretérita, é fato que a Grande Vitória sofre há décadas com
a poluição
decorrente, em grande medida, da atividade industrial aqui instalada. Esta, embora digna de todo o respeito e incentivo, em razão da relevância econômica para o desenvolvimento do Estado, por certo deve também se submeter a um rígido controle na perspectiva ambiental.

Aliás, vale aqui pontuar que estou familiarizado com a temática, uma vez que quando no exercício do Cargo de Procurador-Geral de Justiça, participei das trativas para a assinatura do primeiro Termo de Compromisso Ambiental com a Vale S.A., então Companhia Vale do Rio Doce S.A., resultando na adoção de v
á
rias ações para minimizar a dispersão de material particulado no ambiente.

E como muito bem abordado no voto condutor, a situação tem se agravado com o tempo, demandando uma regulamentação que atenda de forma mais individualizada o Município de Vitória, sobretudo em função das características únicas de nossa Capital.

E essa
disciplina
pode, validamente, ser feita por ato normativo municipal, por influxo da
c
ompetência comum à
U
nião, aos Estados, ao Distrito Federal e as Municípios para
cuidar da saúde, proteger o meio ambiente e combater a poluição, conforme se extrai do artigo 23, incisos II e VI da Constituição da República.

Apesar de
não estar superada a tese firmada no Tema 145 do Supremo Tribunal Federal, o voto condutor demonstra a evolução no tratamento da questão pela Corte Suprema, em especial no julgamento da ADPF n° 567, que definiu a viabilidade de
edição de
normas mais protetivas em matéria de proteção à saúde e ao meio ambiente
, tendo como parâmetro
as particularidades regionais

e a preponderância do interesse local.

Desta forma,
não há dúvida de que
a proteção do meio ambiente e da saúde está inserida no âmbito do que a Constituição estabelece como sendo de interesse loca
l
, razão por que é legítima a competência legislativa suplementar dos Municípios na matéria.

Seguindo, também, não vislumbro contrariedade ao disposto no artigo 216 da Constituição Estadual, porque as políticas de integração metropolitana não impõem limitação na capacidade legiferante do Município.

Também compartilho do posicionamento da relatoria no que se refere à inexistência de vício de iniciativa, já que o Tema 917 da Repercussão Geral é claro ao definir que “
"
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo
l
ei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Não havendo no édito impugnado nenhuma disposição que afete
a estrutura organizacional e do funcionalismo público, desnecessário que o projeto seja deflagrado pelo Chefe do Executivo municipal.

Em remate, adiro à compreensão firmada pelo Eminente Relator no que se refere à ilegitimidade constitucional do §3 do artigo 3º da Lei nº 10.011/2023,
em face do princípio da separação de poderes, previsto no artigo 17 da Constituição Estadual. Por meio do mencionado dispositivo legal, o Legislativo impõe à
Administração
a obrigação de,
no prazo de um ano,

apresentar proposta de
regulamentação de limites de poluição atmosférica.
No entanto, o poder regulamentar é uma das competências atribuídas originariamente ao Chefe do Poder
E
xecutivo, de modo que a estipulação de prazo para que o Prefeito exerça sua atribuição
ofende a
liberdade constitucionalmente assegurada pelo princípio da separação de poderes.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inconstitucionalidade da expressão
"
após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei
",
contido
n
o §3º do artigo 3º da Lei n. 10.011, de 19 de dezembro de 2023, do Município de Vitória.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

É como voto.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N°
5015404-07.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade movida
pela Federação das Industrias do Estado do Espírito Santo
(
FINDES
)
em face do Município de
Vitória
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.011/2023, que “Estabelece Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no Âmbito do Município de Vitória”.

O Eminente Relator julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 3º do art. 3º da Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, apenas para suprimir a expressão “após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei”, com efeitos
ex nunc
, porquanto a norma se encontra suspensa desde o seu nascedouro, reconhecendo a constitucionalidade dos demais dispositivos da Lei impugnada, entendimento com o qual concordaram
os Eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Fernando Zardin
i
Antônio.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A requerente sustenta a existência de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, sob o argumento de que a matéria é de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, VI e VIII, da CF), cabendo aos Municípios apenas
a
competência suplementar (art. 30, I e II, da CF), limitada às
questões
locais,
destacando que o vício apontado viola os
arts. 19, IV e 28, I e II, da Constituição Estadual.

E que a legislação federal — notadamente a Lei nº 6.938/1981 - atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA competência normativa para estabelecer padrões nacionais de qualidade do ar, tendo o referido órgão regulamentado a matéria por meio das Resoluções nº 05/1989 e nº 491/2018,
conferindo aos Estados a possibilidade
de estipular limites mais restritivos de emissão de poluentes.

Ressalte-se que o Estado do Espírito Santo já regulamentou
o tema
com a edição do Decreto Estadual nº 3.463-R/2013, que atribui à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) as funções de gestão e execução da política estadual de controle da qualidade do ar.

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes federativos é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados,
em matérias e questões de interesse regional;
aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.

As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30, I e II da Constituição Federal, reproduzido no art. 28, I e II da Constituição do Estado do Espírito Santo, os quais expressamente atribuíram aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

N
o julgamento do RE nº 586.224,
sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 145,
o Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que “
O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da
CRFB
)”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB.

1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).

[...]
”.

(RE nº 586.224, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico com repercussão geral - divulgado em 07/05/2015 e publicado em 08/05/2015)

Tal
entendimento foi reafirmado no julgamento do
s recursos extraordinários nº
732.686
e 1.210.727,
também sob a sistemática da repercussão geral, tema
s
nº 970
e 1.056
, no
s
qu
ais
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade formal e material d
e
lei
s
municipa
is
que obriga
m
estabelecimentos comerciais à substituição de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis
e que proíbem a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos,
destacando que “o Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federado
s”
.

Tais
acórdão
s
fo
ram

assim
ementado
s:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.

2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público.

3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável.

4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente.

5. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”.

6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições.

7. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(RE nº 732.686, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2022, processo eletrônico com repercussão geral –
divulgado em
19/04/2023 e publicado em 20/04/2023)

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).

2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.

3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”.

4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”

(RE nº 1.210.727, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, processo eletrônico com repercussão geral – divulgado em 16/05/2023 e publicado em 17/05/2023)

Extrai—se do inteiro teor de tais acórdãos que o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que é constitucionalmente válida a atuação dos entes municipais na edição de leis
com a
finalidade
de promover um padrão mais elevado de proteção ao meio ambiente, respeitado o interesse local e os limites do regular exercício da competência legislativa prevista no art. 30, I e II da CF.

O que é vedado aos municípios, por conseguinte, é a edição de leis que estabeleçam parâmetros de proteção ambiental menos rigorosos do que aqueles fixados pela legislação federal e estadual. Considerando que a Constituição tem como objetivo a tutela do meio ambiente, as normas estabelecidas pela União e pelos Estados representam patamares mínimos de proteção, podendo, portanto, ser ampliados pelo ente municipal, sem que isso configure afronta à repartição de competências.

Noutra parte, para
delinear
o conceito de interesse local, é pertinente destacar a lição d
e
Hely Lopes Meireles, para quem tal interesse “
se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.”
(Direito
Municipal
Brasileiro, Malheiros Editores, 1996, p
ág.
121).

Na hipótese, a Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, ao definir parâmetros de aferição, ações prioritárias, padrões de qualidade do ar, índices de qualidade do ar, além dos níveis de atenção, alerta e emergência para poluentes e suas concentrações de forma mais rigorosa do que a prevista nas normas estaduais e federais,
não extrapolou os limites da sua competência legislativa,
na medida em
promoveu um padrão mais elevado de proteção ao meio ambiente
e à saúde da população
.

Conforme destacou o Eminente Relator,
a cidade de Vitória possui peculiaridades que justificam as medidas mais rigorosas propostas na legislação analisada para o controle da qualidade do ar, eis que são notórios os efeitos nocivos advindos da elevada taxa de concentração de poeira sedimentada, popularmente conhecida como “pó preto”.

É
relevante destacar

que o
monitoramento da qualidade do ar na Grande Vitória revel
ou
que
no
ano
2024 a taxa de poluição por poeira sediment
ada
aumentou 50,56%
(cinquenta inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento)
em relação a 2023.

No ano
de 2024
foram lançados 965,8g/m2
(novecentos e sessenta e cinco gramas e oito
decigramas
por metro quadrado)
de poluentes na região contra 641,46g/m2
(seiscentos e quarenta e uma gramas e quarenta e seis
cintigramas
por metro quadrado)

apuradas no ano anterior,
revelando a necessidade da adoção de medidas destinadas a conter o aumento da poluição e, por consequência, preservar o meio ambiente e a saúde da população afetada
.

Decorre, portanto, que a
o editar a Lei nº 10.011/2023, o
Município de Vitória não

violou
a regra descrita no art. 24, VI, da Constituição Federal,
tendo
agido
nos limites da competência
que lhe foi
outorgada pelo
art. 30, I e II, também da Constituição Federal,
para
legislar supletivamente sobre interesse local.

Acresça-se
, por outro lado, que o
art. 216 da Constituição Estadual,
es
tabelece que “
O território estadual poderá ser dividido mediante lei complementar, total ou parcialmente, em unidades regionais, tais como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comuns, nos termos do art. 25, § 3°, da Constituição Federal
”.

E a
Lei Complementar nº 318/2005, que reestruturou a Região Metropolitana da Grande Vitória, prevê no art. 3º que o planejamento, a organização e a execução
das funções públicas de interesse
comum dos municípios abrangidos, deve observar os princípios do federalismo e do cooperativismo (inciso I), bem como a autonomia municipal (inciso II).

Constata-se, portanto, que a Constituição Estadual não estabeleceu nenhuma restrição à competência normativa dos municípios, ainda que grupados estejam em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões.

Por esta razão é que
a Lei Complementar Estadual nº 318/2005 preservou expressamente a autonomia dos municípios que integram a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Assim, à
vista das
peculiaridades já destacadas sobre a capital capixaba, notadamente o aumento expressivo da taxa de poluição por poeira sedimentada, conclui-se que a edição da Lei Municipal nº
10.011/2023
não usurpa a competência do Estado do Espírito Santo para legislar sobre matérias de interesse regional.

Entendimento contrário acabaria por
submeter
a defesa do interesse da população do Município de Vitória na preservação da qualidade do ar à iniciativa exclusiva do Estado do Espírito Santo, violando a
autonomia dos ente
s federativos, prevista no art. 18 da Constituição Federal e
n
o art. 14 da Constituição Estadual.

Esclareça-se
que o
STF
,
ao julgar
a causa subjacente ao RE nº 586.224/SP,
sob a
relatoria do Ministro Luiz Fux,
submetido à sistemática da repercussão geral, tema nº 145,
conforme ementa
antes
citada,
não declarou a inconstitucionalidade da Lei
nº 1.952/1995, do Município de Paulínia/SP, sob o argumento de que o Município não teria competência para legislar sobre meio ambiente
ou pelo fato de integrar uma região metropolitana ou microrregião de municípios limítrofes,
mas sim pelo fato de a norma municipal contrariar a Lei nº 11.241/2002,
editada pelo Estado de São Paulo,
que tratou
sobre a
mesma matéria,
transbordando, assim, os limites da sua competência suplementar
.

N
a hipótese, a Lei nº
10.011/2023,
do Município de Vitória, não

contraria a legislação estadual, não havendo que se cogitar de inconstitucionalidade por violação à competência suplementar
conferida aos municípios.

A
cresça-se,
por fim
, que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911,
sob a sistemática da repercussão geral,

t
ema
nº
917, firmou tese de que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
(STF, ARE nº 878.911/RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, processo eletrônico com repercussão geral – DJe de 10/10/2016).

N
o mesmo sentido
eis
os seguintes precedentes do STF,
de
julgados recentes:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTALAÇÃO DE FRALDÁRIOS EM PRAÇAS E PARQUES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS JÁ CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que não há usurpação de competência do Poder Executivo quando a lei, embora crie despesa, não trata da estrutura ou atribuição de órgãos da administração, nem do regime jurídico de servidores públicos (Tema 917 da Repercussão Geral).

2. A lei municipal em questão não se imiscui na estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública, mas determina a instalação de fraldários, respeitando a autonomia do Poder Executivo para regulamentar e executar a obra.

3. Agravo interno conhecido e não provido”.

(ARE 1.510.313, Relator Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2025, processo eletrônico, divulgado em 10/04/2025 e publicado em 11/04/2025)

“
Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Lei Municipal de iniciativa parlamentar que determina a transmissão, ao vivo e via internet, das licitações do Poder Legislativo e Executivo do Município de Itapecerica da Serra. 3. Tema 917 da repercussão geral. Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(RE nº 1.498.771, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2025, processo eletrônico, divulgado em 09/04/2025 e publicado em 10/04/2025)

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. TOLERÂNCIA NO USO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão que julgou inconstitucional a Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, a qual estabelece tolerância para o uso de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) por veículos automotores. O agravante sustenta a existência de vício de iniciativa, argumentando que a norma, de iniciativa parlamentar, cria despesas para a administração pública municipal, matéria que seria de competência privativa do chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal n. 10.581/2022, ao estabelecer normas sobre o uso de estacionamento rotativo pago, padece de vício de iniciativa por supostamente invadir competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo ao criar despesas para a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal entende que não há vício de iniciativa em leis de origem parlamentar que, embora impliquem despesas para a Administração, não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Poder Executivo nem do regime jurídico dos servidores públicos, conforme o Tema 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911 RG/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).

4. A Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, apenas estabelece normas sobre o uso de estacionamento rotativo, sem interferir na estrutura administrativa, na atribuição de órgãos da administração pública ou no regime jurídico de servidores, afastando, portanto, a alegação de usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo.

5. A aplicação de despesas decorrentes da implementação da referida lei não caracteriza invasão de competência, pois trata-se de regulamentação que cabe ao legislativo municipal no exercício de sua função legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “Lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece tolerância no uso de estacionamento rotativo pago não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não trate da estrutura administrativa, das atribuições de órgãos do Poder Executivo ou do regime jurídico dos servidores públicos”.

(RE nº 1.517.765, Relator Ministro Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2024, processo eletrônico, divulgado em 06/12/2024 e publicado em 09/12/2024)

A Lei Municipal
nº
10.011/2023 não interfere no regime jurídico dos servidores públicos municipais. Apesar de prever a criação da Rede Municipal de Acompanhamento de Indicadores de Exposição à Poluição Atmosférica, enuncia no § 3º do art. 5º, que “este procedimento deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo, por meio de decreto do Prefeito ou por portaria de órgão competente a ele subordinado”.

E tal
norma em nada altera a estrutura ou atribuições já existentes dos órgãos da Administração Municipal, tendo apenas demandado a atuação quanto ao controle e monitoramento da qualidade do ar, encargo inerente ao Poder Público, a fim de concretizar direito
s

assegurados
na Constituição, não h
avendo
que se falar em desrespeito à iniciativa
privativa
do Chefe do Poder Executivo.

Todavia,
identific
a-se
vício
de inconstitucionalidade
material no § 3º do art. 3º da Lei
Municipal nº 10.011/2023
,
ao estabelecer

o
prazo de 1 (um) ano, a contar da
data da
publicação, para que a Administração apresente proposta de resolução fixando limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas presentes no município.

Tal determinação afronta o princípio da separação dos poderes,
positivado no art. 2º da Constituição Federal e no art. 17 da Constituição Estadual
, ao impor prazo
para que o
Poder Executivo
exerça a competência regulamentar que lhe é atribuída pelo texto constitucional, sem restrição temporal.

Esse
é o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame.

2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores.

3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição.

4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias”, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá.

(ADI
nº
4.727, Relator
Ministro Edson Fachin
, Relator p/ Acórdão
Ministro Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2023,
processo eletrônico, divulgado em
27/04/2023
e publicado em
28/04/2023).

“
Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.601/2011, do Estado do Amapá. Instituição da Política Estadual de Prevenção, Enfrentamento das Violências, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Preliminar. Ausência de impugnação específica dos dispositivos da lei questionada. Não conhecimento, em parte. Art. 9º. Estabelecimento de prazo para o Poder Executivo regulamentar as disposições legais constantes de referido diploma normativo. Impossibilidade. Violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República.

1. Recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia.

2. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle.

3. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de dispositivos normativos que estabeleçam prazos, ao Poder Executivo, para apresentação de projetos de lei e regulamentação de preceitos legais, por violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa extensão, pedido julgado procedente”.

(ADI
nº
4.728, Relatora
Ministra
R
osa Weber
, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021,
processo eletrônico, divulgado em
10/12/2021
e publicado em
13/12/2021).

Com o acréscimo destas razões, também julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 3º do art. 3º da Lei nº 10.011/2023, do Município de Vitória, suprimindo a expressão “após decorrido prazo de um ano, contados a partir da data de publicação desta Lei”, com efeitos
ex nunc
, tendo em vista que a norma está suspensa desde o seu nascedouro por força de medida liminar.

Julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos nos ids. nº 7295662 e 7302605.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o voto de relatoria.